Tribunal: CARF
Processo: 10437.721425/2017-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. MÚTUO COM PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO PARCIAL DA ORIGEM DOS CRÉDITOS. MÚTUO COM ASCENDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA INICIAL. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. AUSÊNCIA DE LASTRO SOCIETÁRIO PARA DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto pela contribuinte contra acórdão de primeira instância que manteve parcialmente lançamento de imposto sobre a renda da pessoa física fundado na presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
1.2. A controvérsia decorre da identificação, pela fiscalização, de créditos em contas bancárias de titularidade da contribuinte. Parte dos valores foi justificada e expurgada. Remanesceram créditos cuja origem foi considerada não comprovada. A contribuinte sustentou, em síntese, nulidade por cerceamento de defesa, requereu diligência, alegou devolução de mútuo por pessoa jurídica, devolução de empréstimo por ascendente, transferências entre cônjuges e recebimento de lucros isentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há as seguintes questões em discussão: (i) saber se devem ser conhecidos documentos apresentados apenas com o recurso voluntário; (ii) saber se houve cerceamento do direito de defesa ou necessidade de conversão do julgamento em diligência; (iii) saber se os créditos bancários controvertidos tiveram origem comprovada, de modo a afastar a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996; e (iv) saber se determinados ingressos podem ser qualificados como distribuição de lucros isenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os documentos juntados apenas por ocasião do recurso voluntário não devem ser conhecidos quando destinados a rebater fundamentos já constantes da motivação do lançamento e ausente demonstração de uma das hipóteses legais permissivas para apresentação superveniente de prova.
3.2. Não há cerceamento de defesa. A matéria tributária foi regularmente impugnada em primeira instância. A apresentação de fundamentos jurídicos no recurso é admissível quando referida à mesma exigência já litigiosa. No caso, não houve inovação indevida no acórdão recorrido quanto à motivação do lançamento.
3.3. O pedido de diligência foi corretamente indeferido. Nos termos da Súmula CARF no 163, O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
3.4. A presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996 é constitucional e relativa. Uma vez identificados os créditos bancários e regularmente intimada a contribuinte, compete a ela demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem individualizada dos valores.
3.5. Nos termos da Súmula CARF no 26, A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
3.6. Nos termos da Súmula CARF no 30, Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
3.7. Nos termos da Súmula CARF no 38, O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
3.8. Nos termos da Súmula CARF no 230, Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a identificação do depositante.
3.9. Nos termos da Súmula CARF no 239, Os valores informados em Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, que não tiveram a sua comprovação de origem individualizada, não são passíveis de exclusão da base de cálculo do lançamento efetuado com base na presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
3.10. A alegação ampla de invalidade do lançamento por ausência de demonstração do consumo da renda não procede. O regime do art. 42 da Lei no 9.430/1996 prescinde de prova do consumo. Exige a comprovação individualizada da origem de cada crédito.
3.11. Quanto ao alegado mútuo com a ascendente, a prova produzida é insuficiente. Os autos demonstram o retorno de valores à conta da contribuinte, mas não comprovam a transferência originária do numerário pela contribuinte à suposta mutuária. A mera declaração particular não supre a ausência de prova externa da concessão do empréstimo.
3.12. Em relação às transferências bancárias identificadas do cônjuge para a contribuinte, essa matéria não foi conhecida, devido à preclusão.
3.13. A alegação de distribuição desproporcional de lucros não prospera. Ausente previsão societária expressa ou deliberação apta a autorizar distribuição em proporção diversa da participação societária, a parcela excedente ao percentual detido pela contribuinte não pode ser qualificada como lucro isento nos termos do art. 10 da Lei no 9.249/1995.
3.14. Também não se acolhe a tese de que crédito recebido diretamente da pessoa jurídica em conta da contribuinte corresponda a distribuição de lucros destinada ao cônjuge. Faltou correspondência documental entre o beneficiário indicado no recibo e o destinatário financeiro efetivo do numerário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721425/2017-36
ACÓRDÃO
2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDREIA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. MÚTUO COM PESSOA
JURÍDICA. COMPROVAÇÃO PARCIAL DA ORIGEM DOS CRÉDITOS. MÚTUO
COM ASCENDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA INICIAL.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. AUSÊNCIA DE LASTRO SOCIETÁRIO PARA
DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto pela contribuinte contra acórdão de
primeira instância que manteve parcialmente lançamento de imposto
sobre a renda da pessoa física fundado na presunção de omissão de
rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
1.2. A controvérsia decorre da identificação, pela fiscalização, de créditos
em contas bancárias de titularidade da contribuinte. Parte dos valores foi
justificada e expurgada. Remanesceram créditos cuja origem foi
considerada não comprovada. A contribuinte sustentou, em síntese,
nulidade por cerceamento de defesa, requereu diligência, alegou
devolução de mútuo por pessoa jurídica, devolução de empréstimo por
ascendente, transferências entre cônjuges e recebimento de lucros isentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
2
2.1. Há as seguintes questões em discussão: (i) saber se devem ser
conhecidos documentos apresentados apenas com o recurso voluntário;
(ii) saber se houve cerceamento do direito de defesa ou necessidade de
conversão do julgamento em diligência; (iii) saber se os créditos bancários
controvertidos tiveram origem comprovada, de modo a afastar a
presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996; e (iv) saber se determinados
ingressos podem ser qualificados como distribuição de lucros isenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os documentos juntados apenas por ocasião do recurso voluntário não
devem ser conhecidos quando destinados a rebater fundamentos já
constantes da motivação do lançamento e ausente demonstração de uma
das hipóteses legais permissivas para apresentação superveniente de
prova.
3.2. Não há cerceamento de defesa. A matéria tributária foi regularmente
impugnada em primeira instância. A apresentação de fundamentos
jurídicos no recurso é admissível quando referida à mesma exigência já
litigiosa. No caso, não houve inovação indevida no acórdão recorrido
quanto à motivação do lançamento.
3.3. O pedido de diligência foi corretamente indeferido. Nos termos da
Súmula CARF no 163, "O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa,
sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis."
3.4. A presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996 é constitucional e relativa.
Uma vez identificados os créditos bancários e regularmente intimada a
contribuinte, compete a ela demonstrar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem individualizada dos valores.
3.5. Nos termos da Súmula CARF no 26, "A presunção estabelecida no art.
42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada."
3.6. Nos termos da Súmula CARF no 30, "Na tributação da omissão de
rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a
origem de depósitos havidos em meses subsequentes."
3.7. Nos termos da Súmula CARF no 38, "O fato gerador do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
3
de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de
dezembro do ano-calendário."
3.8. Nos termos da Súmula CARF no 230, "Para elidir a presunção contida
no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a identificação do
depositante."
3.9. Nos termos da Súmula CARF no 239, "Os valores informados em
Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
que não tiveram a sua comprovação de origem individualizada, não são
passíveis de exclusão da base de cálculo do lançamento efetuado com base
na presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996."
3.10. A alegação ampla de invalidade do lançamento por ausência de
demonstração do consumo da renda não procede. O regime do art. 42 da
Lei no 9.430/1996 prescinde de prova do consumo. Exige a comprovação
individualizada da origem de cada crédito.
3.11. Quanto ao alegado mútuo com a ascendente, a prova produzida é
insuficiente. Os autos demonstram o retorno de valores à conta da
contribuinte, mas não comprovam a transferência originária do numerário
pela contribuinte à suposta mutuária. A mera declaração particular não
supre a ausência de prova externa da concessão do empréstimo.
3.12. Em relação às transferências bancárias identificadas do cônjuge para
a contribuinte, essa matéria não foi conhecida, devido à preclusão.
3.13. A alegação de distribuição desproporcional de lucros não prospera.
Ausente previsão societária expressa ou deliberação apta a autorizar
distribuição em proporção diversa da participação societária, a parcela
excedente ao percentual detido pela contribuinte não pode ser qualificada
como lucro isento nos termos do art. 10 da Lei no 9.249/1995.
3.14. Também não se acolhe a tese de que crédito recebido diretamente
da pessoa jurídica em conta da contribuinte corresponda a distribuição de
lucros destinada ao cônjuge. Faltou correspondência documental entre o
beneficiário indicado no recibo e o destinatário financeiro efetivo do
numerário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
4
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto as novas matérias alegadas em sede de recurso
voluntário, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira
da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Luciana Costa Loureiro Solar
(substituto[a] integral), Henrique Perlatto Moura, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 16a
TURMA DA DRJ/SPO, de lavra da Auditora-Fiscal Lúcia Carlinda de Souza Teles Moreira Kono
(Acórdão 16-87.205):

Em ação fiscal levada a efeito na contribuinte acima qualificada, foi lavrado o Auto
de Infração de e-fls. 566/574, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-
calendário 2012, por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante de
R$ 2.002.947,26 (dois milhões e dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e
vinte e seis centavos), sendo R$ 887.870,59 referentes ao imposto, R$ 665.902,94
à multa proporcional e R$ 449.173,73 aos juros de mora (calculados até 10/2017).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 567/568), foram
apuradas as seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Omissão de Rendimentos
do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoas Jurídicas;
Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada. Omissão de Rendimentos
Caracterizados por Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 539/565), a contribuinte foi
intimada, consoante o Termo de Início de Procedimento Fiscal, a apresentar, no
prazo de 20 (vinte) dias, os seguintes documentos e esclarecimentos referentes às
suas obrigações tributárias relativas ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano-
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
5
calendário 2012: i) relação de bancos, números de agência e conta corrente de
todas as instituições financeiras que mantinha conta no ano-calendário de 2012,
bem como nome e CPF de todos os titulares, em caso de titularidade conjunta; ii)
extratos bancários do período 01/01/2012 a 31/12/2012 de todas as contas
correntes, cadernetas de poupança e aplicações financeiras que deram origem à
movimentação financeira; iii) comprovação da natureza e procedência dos
recursos depositados/creditados em suas contas bancárias.
Com base nos extratos bancários apresentados pela contribuinte, foram
individualizados os lançamentos a crédito e elaboradas planilhas de depósitos a
comprovar referentes às contas no 01.001997-1 do Banco Santander S/A, no
53.900-7 do Banco Bradesco S/A e no 777611-5 do Banco Itaú S/A, que foram
levadas ao conhecimento da fiscalizada para que ela documentasse as fontes dos
recursos que deram origem a cada um dos créditos. Nessa individualização foram
expurgados os lançamentos decorrentes de operações cuja descrição permitiu
identificar a origem e natureza do lançamento.
Distribuição de Lucros
Alegou a contribuinte que alguns créditos/depósitos ocorridos em suas contas
bancárias teriam se dado a título de “Lucros Distribuídos” pela empresa
Inovashow Produções e Publicidade Ltda., da qual era sócia.
13/09/2012 — Distribuição de lucros — R$ 500.000,00 — transferência para Fábio
José
Francisco
13/12/2012 — Distribuição de lucros — R$ 100.244,84 — transferência para
Andreia Costa Francisco
Tendo em vista que a empresa optou pela tributação de seus resultados pelo
lucro presumido, poderia distribuir a título de lucros sem incidência de imposto o
valor resultante da diferença entre a base de cálculo do lucro presumido e a soma
dos tributos sobre ele incidentes (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), nos termos do
previsto no Ato Declaratório Normativo Cosit no 4, de 29 de fevereiro de 1996,
inciso I.
Assim, deveria apurar o lucro presumido aplicando à receita bruta auferida
mensalmente o percentual de 32%, correspondente às atividades de prestação de
serviços, podendo distribuir lucros sem incidência de imposto no valor de R$
1.094.748,12.
No Livro Caixa no 06 da empresa Inovashow Produções e Publicidade Ltda., foi
registrada a distribuição de lucros em 13/09/2012 e 13/12/2012, destinados,
respectivamente, ao cônjuge Fábio José Francisco e à contribuinte, nos
respectivos valores de R$ 500.000,00 e R$ 100.244,84, totalizando R$ 600.244,84,
valor esse que, a princípio, seria compatível com o valor limite anteriormente
calculado.
Entretanto, conforme alteração contratual da Inovashow Produções e Publicidade
Ltda., de 20/08/2008 (JUCESP sob no 265.420/08-8), apresentada por ocasião de
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
6
diligência fiscal, e pesquisa histórico obtida junto à JUCESP, a contribuinte passou
a responder por 1% do capital social da empresa.
Considerando que a cláusula XIII, parágrafo III, do referido instrumento
estabeleceu que os lucros seriam distribuídos aos sócios na proporção de suas
participações sociais, concluiu-se que, do valor total do lucro presumido a
distribuir (R$ 1.094.748,12), somente poderia ser distribuído à fiscalizada sem
incidência de imposto o valor correspondente a 1% do total, ou seja, R$
10.947,48.
Portanto, tendo em vista que não havia previsão de distribuição desproporcional
de lucros no contrato social da empresa Inovashow Produções e Publicidade Ltda.,
foi submetido à incidência do Imposto de Renda mediante a aplicação da tabela
de ajuste anual o importe de R$ 89.297,36, que excedeu a parcela do lucro
correspondente à participação no capital social de Andreia Costa Francisco.
Quanto ao crédito de R$ 500.000,00, efetuado em 13/09/2012, que
supostamente teria se originado da distribuição de lucros em favor de Fábio José
Francisco, a contribuinte, não obstante regulares e reiteradas intimações, não
logrou justificar o motivo pelo qual a empresa depositou tal valor em conta
bancária de titularidade exclusiva da contribuinte mantida junto ao Banco
Santander S/A. Em vista do exposto, considerou-se não comprovada a origem do
referido crédito.
Descaracterização do Contrato de Mútuo
Objetivando comprovar determinados créditos/depósitos, a contribuinte alegou
tratar-se de devolução de empréstimos concedidos por ela e seu cônjuge à
empresa Inovashow Produções e Publicidade Ltda.
Entretanto, da análise dos documentos apresentados, a fiscalização detectou
irregularidades. O contrato de mútuo, datado de 04/01/2012, não foi submetido a
registro; o Livro Caixa apresentado não registrou todas as saídas financeiras; e não
foi possível identificar a destinação dos valores supostamente mutuados.
Além disso, o contrato não previa juros, circunstância considerada incompatível
com operações de crédito com finalidade econômica.
Diante dessas inconsistências, concluiu a fiscalização pela descaracterização do
alegado mútuo, sendo os valores creditados considerados depósitos de origem
não comprovada.
Declaração de Lidia Gorun Costa
A mãe da contribuinte apresentou declaração informando ter recebido de sua
filha o montante de R$ 20.000,00 durante o primeiro semestre de 2012, valor
devolvido em 13/09/2012 mediante transferência bancária.
Contudo, por ausência de outros elementos de prova que demonstrassem a
efetiva ocorrência do empréstimo e a capacidade financeira da declarante, a
fiscalização entendeu não comprovada a origem desses valores.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
7
Em consequência, foram considerados créditos não justificados os depósitos
realizados nos valores de R$ 5.000,00 e R$ 15.000,00.
Finalizada a análise, foi constituído crédito tributário referente à omissão de
rendimentos decorrentes de depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, com aplicação de multa
de 75%.
Cientificada da autuação em 20/10/2017, a interessada protocolizou impugnação
em 16/11/2017, alegando, em síntese, que não possui obrigação legal de manter
arquivo documental completo de sua movimentação financeira, que comprovou a
origem de diversos depósitos e que os valores recebidos da empresa Inovashow
correspondiam a lucros distribuídos ou devoluções de empréstimos, não
constituindo rendimentos tributáveis. (fls. 607-615)

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
–
IRPF
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À
PARTICIPAÇÃO
NO
CAPITAL
SOCIAL.
A distribuição de lucros desproporcional à participação no capital social somente
configura rendimento isento se houver comprovação expressa dessa distribuição
desproporcional em contrato social.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado,
não comprove mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos
creditados.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ÔNUS
DA
PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS – DEPÓSITOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMOS.
Tendo sido apresentado contrato de mútuo e documentação contábil
demonstrando a efetiva transferência de numerário, considera-se comprovada a
origem dos depósitos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS – DEPÓSITOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMOS – NÃO
COMPROVAÇÃO.
Alegações de empréstimos destinadas a justificar depósitos bancários devem ser
acompanhadas de prova do negócio jurídico. Não comprovados adequadamente
os empréstimos, mantém-se a presunção de omissão.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
8
Impugnação procedente em parte. (fls. 606)

Cientificado do resultado do julgamento em 25/07/2019, uma quinta-feira (fls. 634),
a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 13/08/2019, uma terça-feira (fls.
1.094), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A interpretação restritiva do art. 17 do Decreto no 70.235/72 viola os princípios
do contraditório, da ampla defesa e da verdade real, na medida em que impede a
inovação de fundamentos em sede de recurso voluntário, sendo admissível a
apresentação de novos argumentos quando a matéria tributária objeto da
autuação já foi impugnada (fls. 680).
b) A exigência de apresentação de documentos que a parte-recorrente nunca
possuiu contraria o princípio da legalidade, dado que não existe obrigação legal de
pessoas físicas manterem arquivo completo de comprovantes de depósitos e
cheques bancários (fls. 664-665).
c) A aplicação da presunção prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96 é indevida
quando comprovada a origem dos depósitos bancários, devendo nesses casos ser
aplicada a regra de tributação específica prevista no §2o do referido dispositivo
(fls. 664-665).
d) A desconsideração das devoluções de empréstimos realizados à empresa
Inovashow Produções e Publicidade Ltda. viola o art. 42 da Lei no 9.430/96, pois
foram apresentados documentos que demonstrariam a origem dos valores
creditados (fls. 664-665).
e) A tributação das transferências realizadas pela mãe da parte-recorrente ofende
o art. 42 da Lei no 9.430/96, na medida em que foram apresentados documentos
bancários e declaração confirmando tratar-se de devolução de empréstimos
familiares (fls. 719).
f) A glosa de valores recebidos a título de distribuição de lucros viola o art. 10 da
Lei no 9.249/1995, pois lucros distribuídos por pessoa jurídica tributada com base
no lucro presumido não se sujeitam à incidência do imposto de renda na pessoa
física beneficiária (fls. 615).
g) A interpretação de que a distribuição de lucros somente pode ocorrer
proporcionalmente à participação societária contraria o regime jurídico das
sociedades de pessoas, nas quais a participação nos resultados pode refletir a
contribuição dos sócios para a atividade empresarial (fls. 615).

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
9
“À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal e necessidade de reforma da decisão proferida pela DRJ, espera e
requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal objeto do presente recurso,
especialmente, em razão de demonstração dos fatos, devendo imperar o princípio
da verdade material, do contraditório e ampla defesa, bem como do devido
processo legal.
Ainda, requer-se seja o feito convertido em diligência para que o DETRAN/SP seja
oficiado para carrear a estes autos as informações da venda do veículo que na
época dos fatos era de propriedade do Sr. Fábio José Francisco, volvo XC60, placa
EJJ4771 e por este foi realizada.” (fls. 719)

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria, com exceção da matéria delineada abaixo.
Não conheço das razões recursais e dos respectivos pedidos, apresentados tão-
somente por ocasião da interposição do recurso voluntário, em razão da preclusão (art. 17 do
Decreto 70.235/1972).
Desse modo, não serão examinados os pedidos relacionados às transferências
oriundas de conta-corrente do cônjuge.
2
“PRELIMINAR” DE CONHECIMENTO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
10

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
11
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Desse modo, deixo de conhecer dos documentos juntados tão-somente por ocasião
da interposição do recurso voluntário, voltados especificamente a rebater pontos já conhecidos e
expressos na motivação do lançamento.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
12
3
PRELIMINARES
3.1 CERCEAMENTO DE DEFESA
O acórdão-recorrido examinou a controvérsia partindo da premissa de que a
exigência fiscal deveria ser analisada à luz da presunção legal de omissão de rendimentos prevista
no art. 42 da Lei no 9.430/1996, cabendo ao contribuinte comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos valores creditados em suas contas bancárias quando regularmente
intimado a fazê-lo. Na decisão de primeira instância administrativa, foram apreciados os
elementos apresentados pela contribuinte para justificar os depósitos identificados pela
fiscalização, concluindo-se pela manutenção parcial do lançamento, diante da insuficiência de
provas aptas a afastar a presunção legal em relação a parte dos valores (fls. 606-615).
De outro lado, a parte-recorrente sustenta que a interpretação restritiva do art. 17
do Decreto no 70.235/72 viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade
material, na medida em que impediria o contribuinte de suscitar novos fundamentos jurídicos em
sede de recurso voluntário. Argumenta que, uma vez impugnada a exigência fiscal na primeira
instância administrativa, não haveria preclusão quanto aos fundamentos jurídicos de defesa,
sendo admissível a apresentação de novas teses destinadas a demonstrar a improcedência da
autuação (fls. 680).
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não instaurado o
litígio administrativo relativamente à matéria que não tenha sido impugnada pelo sujeito passivo.
A interpretação desse dispositivo conduz à conclusão de que a preclusão administrativa incide
sobre a própria matéria não contestada, isto é, sobre a exigência ou infração que não foi objeto de
impugnação, e não necessariamente sobre os fundamentos jurídicos utilizados para combatê-la.
No caso concreto, verifica-se que a parte-recorrente apresentou impugnação ao auto de infração,
instaurando regularmente o contencioso administrativo quanto às exigências decorrentes da
suposta omissão de rendimentos identificada pela fiscalização (fls. 607-615).
Nessas circunstâncias, a eventual apresentação de novos fundamentos jurídicos em
sede de recurso voluntário não implica inovação da matéria litigiosa, desde que se refira à mesma
exigência fiscal já contestada, e para rebater argumentação ou pontos surgidos no acórdão-
recorrido.
Assim, não se verifica impedimento processual para a apreciação dos argumentos
apresentados no recurso, desde que eles se refiram à matéria impugnada, ou que tenha sido
indevidamente inovada pelo órgão julgadores de origem, devendo as razões recursais ser
analisadas quanto ao mérito das infrações discutidas nos autos.
Inexiste na decisão da DRJ inovação quanto à motivação do lançamento.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.

Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
13
3.2 REQUERIMENTO PARA A CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
O acórdão-recorrido não examinou pedido de realização de diligência perante o
DETRAN/SP para obtenção de informações relativas à venda do veículo Volvo XC60, placa
E*****1, de propriedade do cônjuge da contribuinte à época dos fatos, porquanto tal
requerimento não foi formulado na impugnação apresentada em primeira instância
administrativa. A decisão limitou-se à análise das justificativas e documentos apresentados para
comprovação da origem dos depósitos bancários e da natureza dos valores recebidos, concluindo
pela manutenção parcial do lançamento em razão da insuficiência das provas apresentadas (fls.
607-615).
Por sua vez, a parte-recorrente formula, no recurso voluntário, pedido de conversão
do julgamento em diligência para que o DETRAN/SP seja oficiado a encaminhar aos autos
informações relativas à venda do referido veículo, afirmando que tais dados poderiam contribuir
para a elucidação da origem de determinados valores considerados pela fiscalização como
depósitos de origem não comprovada (fls. 719).
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade julgadora pode
determinar a realização de diligências ou perícias quando entender necessárias à formação de sua
convicção acerca dos fatos relevantes ao julgamento da controvérsia. A conversão do julgamento
em diligência constitui, portanto, medida de caráter instrutório destinada a esclarecer fatos cuja
comprovação dependa de elementos ainda não constantes dos autos. A esse respeito, dispõe a
Súmula CARF no 163:

Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021, vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.

No caso concreto, observa-se que o pedido formulado pela parte-recorrente se
refere à obtenção de informações acerca da venda de veículo pertencente ao cônjuge da
contribuinte, sem que tenha sido demonstrada, no recurso voluntário, a relação direta entre essa
operação e os depósitos bancários considerados pela fiscalização como de origem não
comprovada. Ademais, a instrução do processo administrativo fiscal já contou com a apresentação
de extratos bancários e documentos destinados à comprovação da origem dos créditos analisados
pela fiscalização e pelo órgão julgador de primeira instância (fls. 607-615).
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
14
Nessas circunstâncias, não se verifica a necessidade de produção de nova prova
para o esclarecimento dos fatos relevantes à solução da controvérsia, razão pela qual o pedido de
conversão do julgamento em diligência não se mostra justificado, sendo possível seu
indeferimento de forma fundamentada, nos termos da orientação consolidada na Súmula CARF no
163.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.
4
MÉRITO
4.1 APD VS DON
A sofisticação dos mecanismos de fiscalização do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física revela-se como resposta necessária à complexidade do sistema tributário brasileiro e aos
desafios inerentes ao combate à omissão de rendimentos. Quando o artigo 43 do Código
Tributário Nacional estabelece como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, produto do capital, do trabalho ou sua combinação, e dos proventos de
qualquer natureza, contempla não apenas os rendimentos ordinários, mas também os acréscimos
patrimoniais que escapem à definição tradicional de renda.
Emerge dessa dificuldade probatória a construção de presunções legais que
permitam à administração fiscal inferir fatos prováveis a partir de indícios concretos. Tais
presunções, longe de constituírem verdades absolutas, operam como instrumentos que
equilibram dois deveres fundamentais: o dever estatal de constituir o crédito tributário
estritamente conforme a realidade econômica, sem excessos ou arbitrariedades, e o dever cívico
do contribuinte de cooperar transparentemente com o Estado democrático na apuração da
verdade material. Entre essas ferramentas, destacam-se dois mecanismos fundamentais: o
Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD) e a presunção decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada, institutos que, embora convergentes em seu propósito de tributar
rendas omitidas, divergem substancialmente em seus fundamentos legais, metodologias de
apuração e na forma como articulam esses deveres recíprocos.
O Acréscimo Patrimonial a Descoberto representa a forma mais clássica e
abrangente de apuração indireta da base tributável. Sua lógica repousa sobre premissa intuitiva:
quando o patrimônio de um indivíduo cresce ou seus gastos excedem as fontes declaradas de
recursos, presume-se que a diferença provém de rendimentos sonegados. Tecnicamente,
configura-se o APD quando a variação patrimonial positiva não encontra justificativa na soma dos
rendimentos e outras fontes legítimas declaradas pelo contribuinte. A comparação entre o
acréscimo patrimonial e a renda líquida revela, quando desfavorável, a materialização dos
chamados sinais exteriores de riqueza incompatíveis com os rendimentos declarados.
Juridicamente, o APD enquadra-se como provento de qualquer natureza, conforme
definição do artigo 43, inciso II, do CTN, fundamentando-se no princípio de que toda riqueza
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
15
possui necessariamente uma fonte econômica. Quando as fontes declaradas se mostram
insuficientes para explicar o aumento patrimonial ou o nível de consumo, a legislação presume a
existência de fonte oculta e, por conseguinte, tributável. A Lei no 7.713 de 1988 consagrou
expressamente essa tributação ao estabelecer, em seu artigo 3o, parágrafo 1o, que constituem
rendimento bruto os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados,
dispositivo mantido pelo atual Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 9.580
de 2018.
Operacionalmente, a apuração do APD segue metodologia específica conhecida
como análise de fluxo de caixa, espécie de PET SCAN financeiro que confronta todas as entradas
de recursos com todas as saídas em determinado período, mas sempre em divisões mensais. As
origens abrangem não apenas rendimentos tributáveis, mas também recursos isentos, não
tributáveis, de tributação exclusiva, produto de vendas, empréstimos, doações e saldos
preexistentes. As aplicações contemplam aquisições de bens, investimentos, pagamentos de
dívidas e todas as despesas que representem consumo de renda. Quando as aplicações superam
as origens, a diferença configura o acréscimo patrimonial a descoberto, considerado rendimento
omitido sujeito à tributação.
A dinâmica probatória no APD reflete o equilíbrio entre os deveres estatais
previstos nos artigos 142, 145 e 149 do CTN e a expectativa republicana de transparência fiscal. O
Estado, vinculado ao princípio da legalidade estrita e ao dever de constituir o crédito tributário
conforme a realidade fática, não pode lançar tributo baseado em meras suposições ou
estimativas. Deve comprovar concretamente a existência dos dispêndios alegados, apresentando
provas materiais das aquisições, pagamentos ou despesas atribuídas ao contribuinte. Essa
exigência protege o cidadão contra arbitrariedades e assegura que o lançamento fiscal reflita
fielmente a capacidade contributiva real, não presumida ou imaginada pela autoridade.
Reciprocamente, uma vez demonstrada pelo Estado a materialidade dos gastos,
emerge o dever cívico do contribuinte de cooperar com a administração tributária, esclarecendo a
origem classificatória dos recursos utilizados. Nesse contexto, simples alegações sobre a posse de
quantias em espécie revelar-se-iriam insuficientes perante os tribunais administrativos, não por
presunção de má-fé, mas porque a cooperação efetiva com o Estado democrático exige
transparência documental que permita a verificação objetiva da verdade. O sistema reconhece
plenamente a existência de fontes não tributáveis de acréscimo patrimonial, mas espera que o
cidadão, no exercício de sua responsabilidade republicana, legalmente positivada pela
normatização infraconstitucional, mantenha documentação adequada que comprove não apenas
a existência, mas também a que título esses valores foram recebidos.
Enquanto o APD representa a ferramenta clássica e abrangente, a presunção
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada emerge como instrumento
moderno, cirúrgico, e mais invasivo da fiscalização tributária. Instituída pelo artigo 42 da Lei no
9.430 de 1996, essa presunção revolucionou o processo de autuação ao focar em evento único e
verificável: o crédito em conta bancária. O dispositivo legal estabelece com objetividade quasi-
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
16
ficcional que caracterizam omissão de receita ou rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou investimento quando o titular, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos.
Trata-se de presunção relativa que admite prova em contrário, estruturada sobre a
premissa de que, numa República democrática, o cidadão que movimenta recursos pelo sistema
financeiro assume implicitamente o compromisso de poder justificar a origem desses valores
quando legitimamente questionado pelo Estado. A aplicação do dispositivo exige a conjugação de
duas condições objetivas: a existência material do crédito bancário e a oportunidade conferida ao
contribuinte para apresentar esclarecimentos documentados após formal intimação pela
autoridade fiscal.
A criação desse mecanismo respondeu diretamente às dificuldades práticas e aos
elevados custos administrativos associados à apuração tradicional pelo método do APD. Partindo
de dado facilmente acessível, o depósito bancário hoje maciçamente informado via e-Financeira, a
norma estabelece procedimento que respeita simultaneamente o dever estatal de tributar apenas
a renda efetivamente auferida e a expectativa de que cidadãos mantenham registros adequados
de suas transações financeiras. A intimação regular do contribuinte constitui requisito
fundamental e condição de validade do ato administrativo, garantindo o contraditório e a
oportunidade de esclarecimento antes de qualquer lançamento tributário.
A qualidade da prova exigida, documentação hábil e idônea, reflete o padrão de
diligência esperado de cidadãos que participam ativamente do sistema financeiro nacional.
Contratos, notas fiscais, recibos, escrituras públicas ou extratos bancários da contraparte
constituem exemplos de documentos que satisfazem esse padrão, permitindo à administração
tributária verificar objetivamente a natureza e legitimidade das transações. Ademais, a própria lei
estabelece salvaguardas para evitar tributação indevida, determinando análise individualizada dos
créditos e excluindo, por exemplo, transferências entre contas do próprio titular.
Não por menos, a constitucionalidade do artigo 42 enfrentou intensa controvérsia
jurídica até sua definitiva validação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário 855.649, sob regime de repercussão geral. O Plenário declarou vinculantemente
que o dispositivo não inovou ao criar fato gerador inédito, nem expandiu indevidamente o
conceito de renda previsto no CTN. Antes, estabeleceu regra procedimental que reconhece a
realidade de que, numa sociedade complexa e financeirizada, o Estado necessita de instrumentos
eficazes para assegurar que todos se submetam ao respectivo império, enquanto os cidadãos têm
o dever correlato de manter transparência sobre a origem de seus recursos.
Justificou o STF que permitir aos contribuintes eximir-se da tributação mediante
simples alegação de que depósitos pertencem a terceiros, sem apresentar comprovação
documental, criaria privilégio injustificado em detrimento daqueles que cumprem regularmente
suas obrigações fiscais. Conforme se lê ao longo do respectivo acórdão, tal situação violaria os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, comprometendo a própria viabilidade do
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
17
sistema tributário. A decisão consolidou entendimento de que, perante a autoridade tributária
legitimamente constituída, existe dever fundamental de transparência na movimentação de
recursos financeiros.
Compreendidos os fundamentos de cada instituto, suas diferenças práticas e
estratégicas revelam-se com nitidez. O escopo da investigação fiscal constitui a primeira grande
distinção: enquanto o APD adota visão holística e macroscópica, englobando a totalidade da
situação patrimonial e financeira em determinado período, a presunção do artigo 42 opera com
visão específica e microscópica, focada em evento singular, o crédito bancário. No primeiro caso,
o Fisco compara o conjunto de todas as fontes com todas as aplicações de recursos para
identificar inconsistência geral; no segundo, a simples existência de depósito sem esclarecimento
adequado de origem permite ao Estado questionar sua natureza tributável.
Mais significativa é a distinção na articulação dos deveres recíprocos entre Estado e
contribuinte. No APD, o Estado assume inicialmente a responsabilidade de demonstrar
concretamente a realização de gastos ou aquisições, respeitando seu dever constitucional de
basear o lançamento em fatos comprovados, não em presunções genéricas. Somente após essa
demonstração é que se espera do contribuinte o cumprimento de seu dever cívico de esclarecer as
fontes que financiaram tais dispêndios. Na presunção do artigo 42, a dinâmica se inverte:
bastando ao Estado demonstrar a existência objetiva do depósito bancário, cabe imediatamente
ao cidadão exercer sua responsabilidade republicana de justificar documentalmente a origem
desses recursos.
Historicamente, antes de 1997, o APD constituía a principal, muitas vezes única,
ferramenta para apuração indireta de rendimentos. A jurisprudência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais consolidou entendimento de que, para períodos anteriores, a fiscalização não
podia simplesmente equiparar depósitos a rendimentos omitidos sem vinculá-los a efetivo
consumo ou aumento patrimonial. Essa exigência refletia reconhecimento de que o dever estatal
de tributar conforme a realidade econômica impedia presunções desvinculadas de manifestação
concreta de capacidade contributiva.
A partir da vigência da Lei no 9.430 de 1996, os institutos passaram a coexistir,
conferindo à autoridade fiscal instrumentos complementares que respeitam, cada qual a seu
modo, o equilíbrio entre eficiência arrecadatória e proteção ao contribuinte. A escolha entre um
método ou outro deve pautar-se pelas circunstâncias concretas, sempre observando que o Estado
não pode valer-se de ambiguidades legislativas ou da eventual hipossuficiência do cidadão para
constituir crédito tributário além do efetivamente devido, assim como o contribuinte não pode
furtar-se ao dever de cooperação transparente com a administração pública.
Essa coexistência reflete a maturação do sistema de fiscalização tributária
brasileiro, que reconhece simultaneamente a complexidade da vida econômica moderna e a
necessidade de instrumentos variados para assegurar justiça fiscal. O APD permanece como
ferramenta apropriada para situações que demandam análise global da evolução patrimonial; a
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
18
presunção sobre depósitos não comprovados destaca-se pela objetividade e adequação a uma
economia crescentemente digitalizada e bancarizada, onde a movimentação financeira deixa
rastros documentais que facilitam tanto a fiscalização quanto a defesa legítima.
Compreender essas distinções transcende o interesse técnico-jurídico, constituindo
elemento essencial para a construção de uma cultura tributária republicana. A escolha da
autoridade fiscal entre um ou outro método determinará não apenas o procedimento de
fiscalização, mas principalmente a natureza da interação entre Estado e cidadão no cumprimento
de seus deveres recíprocos. Em última análise, ambos os institutos servem ao mesmo propósito
fundamental: construir sistema tributário que, respeitando os limites infraconstitucionais da
atuação estatal e reconhecendo os deveres cívicos dos contribuintes, assegure que todos
participem equitativamente do financiamento das atividades públicas essenciais ao bem comum,
fundamento último da legitimidade de qualquer imposição tributária em sociedade democrática.
O acórdão-recorrido consignou que, diante da identificação de créditos bancários
em contas de titularidade da contribuinte, regularmente intimada a comprovar a origem dos
recursos, caberia a ela apresentar documentação hábil e idônea capaz de demonstrar a
procedência dos valores. Na ausência dessa comprovação, entendeu aplicável a presunção legal
de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996, segundo a qual os valores
creditados em conta bancária cujo titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos
recursos devem ser considerados rendimentos omitidos sujeitos à tributação (fls. 606, 607-615).
Por sua vez, a parte-recorrente sustenta que a exigência de apresentação de
documentos que não possui contraria o princípio da legalidade, afirmando que não existe
obrigação legal de pessoas físicas manterem arquivo documental completo de comprovantes de
depósitos, transferências e cheques bancários. Argumenta que a ausência desses documentos não
poderia, por si só, autorizar a conclusão de que os valores depositados representariam
rendimentos tributáveis (fls. 664-665).
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, caracterizam-se como omissão de
rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, quando o titular da conta, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A norma
estabelece presunção legal relativa, que transfere ao contribuinte o ônus de demonstrar a
procedência dos valores identificados pela fiscalização. No caso concreto, verifica-se que a
fiscalização identificou depósitos e créditos bancários nas contas da parte-recorrente e promoveu
sua individualização a partir dos extratos bancários apresentados, tendo posteriormente intimado
a contribuinte a comprovar a origem dos recursos (fls. 607-615). Nessa circunstância, a eventual
inexistência de obrigação legal de manutenção prévia de arquivos documentais não afasta o dever
processual de comprovar a origem dos valores quando regularmente instado pela autoridade
fiscal. Assim, constatada a existência de créditos bancários cuja procedência não foi demonstrada
mediante prova documental apta, subsiste a presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei no
9.430/1996, legitimando, em princípio, a tributação dos valores não justificados.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
19

4.2 CRITÉRIOS DETERMINANTES PARA IDENTIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 42
DA LEI 9.430/1996 PELO CONTRIBUINTE
O CERNE DA CONTROVÉRSIA RESIDE NA APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PREVISTA NO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996, SEGUNDO A QUAL
CARACTERIZAM-SE COMO RENDIMENTOS NÃO DECLARADOS OS VALORES CREDITADOS EM
CONTA BANCÁRIA CUJA ORIGEM O CONTRIBUINTE, APÓS REGULARMENTE INTIMADO, NÃO
CONSIGA COMPROVAR COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
EM HIATO, OBSERVO QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 42 DA LEI 9.430/1996, QUE TRATA COMO
OMISSÃO DE RECEITA OU DE RENDIMENTO OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA PELO CONTRIBUINTE NO ÂMBITO DE PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO E
AUTORIZA A COBRANÇA DO IMPOSTO DE RENDA (IR) SOBRE OS VALORES. A DECISÃO FOI
TOMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 855.649, COM REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA (TEMA 842).
REFERIDO PRECEDENTE RECEBEU A SEGUINTE EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. TRATA-SE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 842), EM QUE SE
DISCUTE A INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
CONSIDERADOS COMO OMISSÃO DE RECEITA OU DE RENDIMENTO, EM FACE DA
PREVISÃO CONTIDA NO ART. 42 DA LEI 9.430/1996. SUSTENTA O RECORRENTE
QUE O ART. 42 DA LEI 9.430/1996 TERIA USURPADO A NORMA CONTIDA NO
ARTIGO 43 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, AMPLIANDO O FATO GERADOR
DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. O ARTIGO 42 DA LEI 9.430/1996 ESTABELECE QUE
CARACTERIZAM-SE TAMBÉM COMO OMISSÃO DE RECEITA OU DE RENDIMENTO
OS VALORES CREDITADOS EM CONTA DE DEPÓSITO OU DE INVESTIMENTO
MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, EM RELAÇÃO AOS QUAIS O
TITULAR, PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, REGULARMENTE INTIMADO, NÃO
COMPROVE, MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA, A ORIGEM DOS
RECURSOS UTILIZADOS NESSAS OPERAÇÕES. CONSOANTE O ART. 43 DO CTN, O
ASPECTO MATERIAL DA REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA É
A AQUISIÇÃO OU DISPONIBILIDADE DE RENDA OU ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS.
DIVERSAMENTE DO APONTADO PELO RECORRENTE, O ARTIGO 42 DA LEI
9.430/1996 NÃO AMPLIOU O FATO GERADOR DO TRIBUTO; AO CONTRÁRIO,
TROUXE APENAS A POSSIBILIDADE DE SE IMPOR A EXAÇÃO QUANDO O
CONTRIBUINTE, EMBORA INTIMADO, NÃO CONSEGUIR COMPROVAR A ORIGEM
DE SEUS RENDIMENTOS. PARA SE FURTAR DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR O TRIBUTO
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
20
E IMPEDIR QUE O FISCO PROCEDESSE AO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO, BASTARIA
QUE O CONTRIBUINTE FIZESSE MERA ALEGAÇÃO DE QUE OS DEPÓSITOS
EFETUADOS EM SUA CONTA CORRENTE PERTENCEM A TERCEIROS, SEM SE
DESINCUMBIR DO ÔNUS DE COMPROVAR A VERACIDADE DE SUA DECLARAÇÃO.
ISSO IMPEDIRIA A TRIBUTAÇÃO DE RENDAS AUFERIDAS, CUJA ORIGEM NÃO FOI
COMPROVADA, NA CONTRAMÃO DE TODO O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL,
EM VIOLAÇÃO, AINDA, AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA ISONOMIA. A
OMISSÃO DE RECEITA RESULTA NA DIFICULDADE DE O FISCO AUFERIR A ORIGEM
DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA CORRENTE DO CONTRIBUINTE, BEM
COMO O VALOR EXATO DAS RECEITAS/RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, O QUE
TAMBÉM JUSTIFICA ATRIBUIR O ÔNUS DA PROVA AO CORRENTISTA OMISSO.
DESSA FORMA, É CONSTITUCIONAL A TRIBUTAÇÃO DE TODAS AS RECEITAS
DEPOSITADAS EM CONTA, CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA PELO TITULAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. TEMA 842, FIXADA A
SEGUINTE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL: "O ARTIGO 42 DA LEI 9.430/1996 É
CONSTITUCIONAL". (RE 855.649, RELATOR: MARCO AURÉLIO, RELATOR PARA O
ACÓRDÃO: ALEXANDRE DE MORAES, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 03/05/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJE-091, DIVULGADO
EM 12/05/2021, PUBLICADO EM 13/05/2021)

EM RELAÇÃO AO PADRÃO PROBATÓRIO, CONSIDERADA A PRESUNÇÃO
ESTABELECIDA PELO ART. 42 DA LEI 9.430/1996 E O FATO DE QUE O CONTRIBUINTE FOI INTIMADO
PARA JUSTIFICAR A ORIGEM DOS DEPÓSITOS E NÃO O FEZ DE MANEIRA SATISFATÓRIA, SUA
IRRESIGNAÇÃO NÃO TEM FUNDAMENTO. O LANÇAMENTO É VÁLIDO E EFICAZ, MESMO BASEADO
NA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS, SENDO CALCULADO APENAS SOBRE OS
CRÉDITOS IDENTIFICADOS NOS EXTRATOS BANCÁRIOS QUE FORAM OBJETO DE INTIMAÇÃO.
ADEMAIS, SÚMULAS DO CARF REJEITAM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS, CONFORME SE VÊ:

SÚMULA CARF 26
A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 42 DA LEI N.o 9.430/96 DISPENSA O FISCO
DE COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA.
SÚMULA CARF 30
NA TRIBUTAÇÃO DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS OU RECEITAS CARACTERIZADA
POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, OS DEPÓSITOS
DE UM MÊS NÃO SERVEM PARA COMPROVAR A ORIGEM DE DEPÓSITOS HAVIDOS
EM MESES SUBSEQUENTES.
SÚMULA CARF 38
O FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA, RELATIVO À
OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA A PARTIR DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
21
ORIGEM NÃO COMPROVADA, OCORRE NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO ANO-
CALENDÁRIO.
SÚMULA CARF 230
PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO CONTIDA NO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996, NÃO É
SUFICIENTE A IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE.
SÚMULA CARF 239
OS VALORES INFORMADOS EM DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO
SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA, QUE NÃO TIVERAM A SUA COMPROVAÇÃO
DE ORIGEM INDIVIDUALIZADA, NÃO SÃO PASSÍVEIS DE EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO
DO
LANÇAMENTO
EFETUADO
COM
BASE
NA
PRESUNÇÃO
ESTABELECIDA NO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996.

O ARTIGO 42 DA LEI No 9.430/1996 ESTABELECE UMA PRESUNÇÃO LEGAL
RELATIVA, DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS, QUANDO VERIFICADOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA
ORIGEM NÃO SEJA DEMONSTRADA PELO CONTRIBUINTE, MESMO APÓS INTIMAÇÃO REGULAR. A
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA, POR MEIO DA SÚMULA CARF No 26, É EXPRESSA AO AFIRMAR
QUE “A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 42 DA LEI No 9.430/96 DISPENSA O FISCO DE
COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM
ORIGEM COMPROVADA”.
O ÔNUS DA PROVA, PORTANTO, DESLOCA-SE AO CONTRIBUINTE, QUE DEVE
PRODUZIR PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA, COM INDIVIDUALIZAÇÃO E PERTINÊNCIA DIRETA AOS
DEPÓSITOS QUESTIONADOS. A JURISPRUDÊNCIA DO CARF É FIRME NO SENTIDO DE QUE NÃO
BASTA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FONTES GENÉRICAS OU DE PATRIMÔNIO PRÉ-EXISTENTE. É
NECESSÁRIA A CORRESPONDÊNCIA ESPECÍFICA ENTRE CADA CRÉDITO BANCÁRIO E A SUA ORIGEM
LEGÍTIMA. TAL EXIGÊNCIA TAMBÉM ENCONTRA AMPARO NA SÚMULA CARF No 30, SEGUNDO A
QUAL “NA TRIBUTAÇÃO DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, OS DEPÓSITOS DE UM MÊS NÃO SERVEM PARA
COMPROVAR A ORIGEM DE DEPÓSITOS HAVIDOS EM MESES SUBSEQUENTES”.
ALÉM DISSO, O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR O RE
855.649, TEMA 842 DE REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 42
DA LEI 9.430/1996, ESCLARECENDO QUE A NORMA NÃO AMPLIA O FATO GERADOR DO IMPOSTO,
MAS APENAS ESTABELECE CRITÉRIOS DE APURAÇÃO COM BASE EM PRESUNÇÃO RELATIVA, EM
HIPÓTESES DE INÉRCIA OU OMISSÃO DO CONTRIBUINTE EM COMPROVAR A ORIGEM DOS
CRÉDITOS.
A COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS DEVE SER FEITA DE MANEIRA
INDIVIDUALIZADA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM QUESTÃO, COMO SE VÊ NOS SEGUINTES
PRECEDENTES:

Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
22
NUMERO DO PROCESSO: 11020.720525/2012-95 TURMA: SEGUNDA TURMA
ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA DA SEGUNDA SEÇÃO CÂMARA: SEGUNDA
CÂMARA SEÇÃO: SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO DATA DA SESSÃO: THU JUN
06 00:00:00 UTC 2024 DATA DA PUBLICAÇÃO: MON NOV 25 00:00:00 UTC 2024
EMENTA: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF ANO-
CALENDÁRIO: 2008 OMISSÃO DE INGRESSO, RENDA, RENDIMENTO OU
PROVENTO. VALORES ORIUNDOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
DESCONHECIDA. ART. 42 DA LEI 9.430/1996. PRESUNÇÃO. PADRÃO PROBATÓRIO.
INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA E ANALÍTICA DOS DEPÓSITOS ÀS FONTES. NOS
TERMOS DA SÚMULA CARF 26, “A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 42 DA LEI
N.o 9.430/96 DISPENSA O FISCO DE COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA
REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA”. A
AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ENTRE OS VALORES RECEBIDOS, DE UM LADO, E AS
ORIGENS, DO OUTRO, IMPEDEM A DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO RELATIVA
DE OMISSÃO. PADRÃO DE AFERIÇÃO. CONTA CONJUNTA. PRETENDIDA
DESCONSIDERAÇÃO DE METADE DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA OU
NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDO A SÚMULA CARF 61, “OS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS IGUAIS OU INFERIORES A R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS),
CUJO SOMATÓRIO NÃO ULTRAPASSE R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) NO ANO-
CALENDÁRIO, NÃO PODEM SER CONSIDERADOS NA PRESUNÇÃO DA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA, NO CASO DE PESSOA FÍSICA”. A DIVISÃO DOS VALORES, EM CASO
DE CONTA CONJUNTA, SOMENTE É REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À
AFERIÇÃO DOS MONTANTES RECEBIDOS, E É INSERVÍVEL PARA MODIFICAR O
CRITÉRIO DE APLICAÇÃO DA NORMA ESTABELECEDORA DA PRESUNÇÃO. “A
DESCONSIDERAÇÃO DE CRÉDITOS EM CONTA DE DEPÓSITO OU INVESTIMENTO,
COM VALOR INDIVIDUAL IGUAL OU INFERIOR A R$ 12.000,00, DESDE QUE O
SOMATÓRIO DESSES CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS NÃO ULTRAPASSE O VALOR
DE R$ 80.000,00, DENTRO DO ANO-CALENDÁRIO, É APLICÁVEL À TOTALIDADE
DOS
DEPÓSITOS
PASSÍVEIS
DE
IMPUTAÇÃO
AO
CONTRIBUINTE,
INDEPENDENTEMENTE DE HAVER CONTAS INDIVIDUAIS OU CONJUNTAS DE SUA
TITULARIDADE. SOMENTE APÓS A APURAÇÃO DO RENDIMENTO OMITIDO PELA
PRESUNÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA É
QUE, PARA CONTAS CONJUNTAS, O VALOR DEVE SER DIVIDIDO ENTRE OS
COTITULARES” (DECISÃO 9202-005.672). PADRÃO DE AFERIÇÃO. SUBTRAÇÃO OU
REDUÇÃO DOS VALORES ORIGINARIAMENTE DECLARADOS NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
(DAA/DIRPF). IMPOSSIBILIDADE. A UTILIZAÇÃO DOS VALORES JÁ DECLARADOS
ORIGINARIAMENTE, COMO SUBTRAENDO, É INCABÍVEL, SE NÃO HOUVER
COMPROVAÇÃO DE QUE AS QUANTIAS TIDAS POR OMITIDAS SE REFEREM AOS
VALORES DECLARADOS (APROPRIAÇÃO OU APROVEITAMENTO DE VALORES JÁ
DECLARADOS). NUMERO DA DECISÃO: 2202-010.832 DECISÃO: VISTOS,
RELATADOS E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS. ACORDAM OS MEMBROS DO
COLEGIADO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM NEGAR PROVIMENTO AO
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
23
RECURSO. ASSINADO DIGITALMENTE THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO –
RELATOR ASSINADO DIGITALMENTE SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY – PRESIDENTE
PARTICIPARAM DO PRESENTE JULGAMENTO OS CONSELHEIROS SARA MARIA DE
ALMEIDA CARNEIRO SILVA, ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA, ANDRE BARROS
DE MOURA (SUPLENTE CONVOCADO(A)), ROBISON FRANCISCO PIRES, THIAGO
BUSCHINELLI SORRENTINO, SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY (PRESIDENTE). NOME DO
RELATOR: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
NUMERO DO PROCESSO: 15504.016922/2009-81 TURMA: PRIMEIRA TURMA
ORDINÁRIA DA TERCEIRA CÂMARA DA SEGUNDA SEÇÃO CÂMARA: TERCEIRA
CÂMARA SEÇÃO: SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO DATA DA SESSÃO: THU SEP
14 00:00:00 UTC 2023 DATA DA PUBLICAÇÃO: MON OCT 23 00:00:00 UTC 2023
EMENTA: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2005 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. A LEI 9.430/96, EM SEU ART. 42, AUTORIZA A
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE NOS VALORES
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA PARA OS QUAIS O TITULAR, REGULARMENTE
INTIMADO, NÃO COMPROVE, MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA,
COINCIDENTE EM DATAS E VALORES COM OS CRÉDITOS BANCÁRIOS, A ORIGEM
DOS RECURSOS UTILIZADOS NESSAS OPERAÇÕES. NUMERO DA DECISÃO: 2301-
010.922 DECISÃO: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS.
ACORDAM, OS MEMBROS DO COLEGIADO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
AFASTAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. (DOCUMENTO
ASSINADO DIGITALMENTE) JOÃO MAURÍCIO VITAL – RELATOR E PRESIDENTE
PARTICIPARAM DO PRESENTE JULGAMENTO OS CONSELHEIROS: MONICA RENATA
MELLO FERREIRA STOLL, WESLEY ROCHA, FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, FERNANDA
MELO LEAL, ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE,
WILDERSON BOTTO (SUPLENTE CONVOCADO) E JOAO MAURICIO VITAL
(PRESIDENTE). NOME DO RELATOR: JOAO MAURICIO VITA

ASSIM, MANTÊM-SE HÍGIDOS OS LANÇAMENTOS BASEADOS EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI 9.430/1996, DA
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA CONSOLIDADA PELAS SÚMULAS CARF No 26, No 30 E No 38,
BEM COMO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 855.649
(TEMA 842), QUE NÃO TIVEREM:

A) COMPROVAÇÃO DO EMISSOR;
B) COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS;
c) COMPROVAÇÃO DA CAUSA JURÍDICA PARA A TRANSFERÊNCIA OU DE SEU
ANTERIOR OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO (“DECLARAÇÃO”).

Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
24
4.3 APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS PREVISTA NO ART. 42
DA LEI No 9.430/1996
O acórdão-recorrido concluiu que os valores creditados nas contas bancárias da
contribuinte cuja origem não foi comprovada deveriam ser considerados rendimentos omitidos,
com fundamento na presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996. Para tanto,
consignou que, após a análise dos extratos bancários apresentados e a individualização dos
créditos identificados, a contribuinte foi regularmente intimada a comprovar a procedência dos
valores, não tendo apresentado documentação apta a demonstrar a origem de parte dos
depósitos, circunstância que levou à manutenção parcial do lançamento (fls. 607-615).
Por sua vez, a parte-recorrente sustenta que a presunção prevista no art. 42 da Lei
no 9.430/1996 foi aplicada de forma indevida, na medida em que teria apresentado documentos
destinados a demonstrar a origem de diversos depósitos bancários. Argumenta que, uma vez
comprovada a procedência dos recursos, a presunção legal não poderia subsistir, devendo ser
afastada a tributação dos valores cuja origem foi devidamente esclarecida (fls. 664-665).
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, os valores creditados em conta de
depósito ou investimento mantida junto a instituição financeira são considerados rendimentos
omitidos quando o titular, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Trata-se de presunção legal relativa,
cuja incidência depende da existência de créditos bancários identificados pela fiscalização e da
ausência de comprovação documental suficiente por parte do contribuinte. No caso concreto,
verifica-se que a fiscalização procedeu à análise dos extratos bancários apresentados pela própria
contribuinte, identificando os créditos existentes e expurgando aqueles cuja origem pôde ser
identificada a partir das informações disponíveis, submetendo os demais à comprovação pela
interessada (fls. 607-615).
Nessas circunstâncias, apenas os valores cuja procedência permaneceu sem
comprovação documental foram considerados rendimentos omitidos. Assim, a aplicação da
presunção legal restringe-se aos créditos cuja origem não foi demonstrada de forma idônea nos
autos, razão pela qual, em princípio, mostra-se adequada a utilização do art. 42 da Lei no
9.430/1996 como fundamento para a exigência tributária relativamente a esses valores.
Diante do exposto, rejeito o argumento amplo.

4.4 ALEGADOS MÚTUOS FIRMADOS COM PESSOA JURÍDICA
O acórdão-recorrido examinou a alegação de que determinados créditos bancários
decorreriam de mútuos realizados pela contribuinte e por seu cônjuge à empresa Inovashow
Produções e Publicidade Ltda, bem como de valores tomados da respectiva mãe.
Após analisar a documentação apresentada, concluiu que o contrato de mútuo
apresentado não possuía registro, que o Livro Caixa da empresa não refletia integralmente as
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
25
operações financeiras alegadas e que não foi possível identificar a efetiva destinação dos valores
supostamente
mutuados.
Diante
dessas
inconsistências
documentais,
entendeu-se
descaracterizado o alegado contrato de mútuo, razão pela qual os valores creditados foram
considerados depósitos de origem não comprovada para fins de aplicação do art. 42 da Lei no
9.430/1996 (fls. 607-615).
Por sua vez, a parte-recorrente sustenta que os depósitos identificados pela
fiscalização correspondem à devolução de empréstimos realizados à referida pessoa jurídica,
afirmando ter apresentado documentação apta a demonstrar a origem desses valores. Alega,
nesse sentido, que os documentos juntados aos autos comprovariam a existência das operações
de empréstimo e a posterior restituição dos recursos, circunstância que afastaria a presunção de
omissão de rendimentos aplicada pela autoridade fiscal (fls. 664-665).
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, a presunção de omissão de
rendimentos pode ser afastada quando o contribuinte comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos valores creditados em suas contas bancárias.
Quando se alega que os créditos decorrem de operações de “empréstimo”, a
comprovação da origem dos recursos exige a demonstração da efetiva existência do negócio
jurídico, da disponibilização do numerário ao mutuário e, eventualmente, da correspondente
restituição dos valores.
O acórdão recorrido reconheceu que, para justificar os créditos de R$ 110.000,00
em 05/06/2012, R$ 20.000,00 em 19/06/2012, R$ 110.000,00 em 04/07/2012, R$ 25.000,00 e R$
20.000,00 em 17/10/2012, e R$ 700.000,00 em 27/12/2012, a recorrente alegou tratar-se de
devolução de empréstimo concedido por ela e por seu cônjuge à Inovashow Produções e
Publicidade Ltda., no montante de R$ 1.000.000,00 (cf. o Acórdão de Impugnação, fl. 610). Os
autos também registram, de forma expressa, que houve comprovação bancária do aporte inicial à
empresa e das devoluções subsequentes à contribuinte. Quanto ao aporte originário, o Termo de
Verificação Fiscal menciona a apresentação de “Consulta Transferência Bancária de Banco
Bradesco S/A de 19/01/2012”, no valor de R$ 1.000.000,00, com remetente Fábio José Francisco,
conta 0053900-7, e destinatária Inovashow Produções e Publicidade, além de carta do Banco Itaú
confirmando o crédito e de carta do Banco Bradesco esclarecendo a titularidade conjunta da conta
de origem (cf. o Termo de Verificação Fiscal, fls. 540/541).
O próprio acórdão, por sua vez, registra que os recursos mutuados foram remetidos
à empresa em 05/01/2012, mediante transferência bancária TED, proveniente da conta no 53900-
7, no valor de R$ 1.000.000,00 (cf. o Acórdão de Impugnação, fl. 610). Quanto às devoluções, o
Termo de Verificação Fiscal descreve a apresentação dos comprovantes das transferências
efetuadas pela empresa, com indicação da conta debitada da Inovashow e das contas creditadas
da recorrente, nos valores de R$ 110.000,00 em 05/06/2012, R$ 20.000,00 em 19/06/2012, R$
110.000,00 em 04/07/2012, R$ 20.000,00 em 17/10/2012 e R$ 700.000,00 em 27/12/2012, além
da transferência de R$ 25.000,00 em 17/10/2012 para a conta Bradesco no 53900-7 (cf. o Termo
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
26
de Verificação Fiscal, fls. 541/542). O acórdão repete que foram apresentados os comprovantes
das transferências efetuadas pela empresa, a título de quitação do mútuo, referidos às e-fls.
459/464 (cf. o Acórdão de Impugnação, fl. 610).
Ainda assim, o voto do relator de origem concluiu pela descaracterização do
negócio, sob o fundamento de que o contrato não foi registrado, o Livro Caixa teria valor
probatório comprometido, não houve previsão de juros e não se comprovou a efetiva necessidade
empresarial dos recursos, razão pela qual reputou não comprovada a origem dos créditos
decorrentes da devolução do mútuo (cf. o Acórdão de Impugnação, fls. 610/611 e 625/626).
Em sentido contrário, a recorrente sustenta que o conjunto probatório produzido
nos autos é suficiente para demonstrar, de forma objetiva, a existência do negócio jurídico e a
efetiva circulação financeira correspondente. O recurso voluntário reconstitui que, na diligência
instaurada perante a Inovashow, a empresa apresentou os documentos requisitados pela
fiscalização e esclareceu que, no contrato de mútuo, a recorrente figurou como mutuante, tendo
fornecido recursos à empresa por meio de TED de R$ 1.000.000,00, com comprovante acostado
aos autos, além de haver reapresentado a documentação relativa às devoluções (cf. o Recurso
Voluntário, fls. 654/655).
Porém, nesse ponto, prevaleceu o voto divergente, que acabou vencedor.
O voto proferido pelo auditor fiscal Otávio Cipriani, que discordou da Relatora
(Lúcia Carlinda), especificamente em relação à descaracterização do contrato de mútuo
(empréstimo) firmado entre os sócios (a contribuinte e seu marido) e a empresa Inovashow.
Para a relatora, vencida, o contrato de mútuo era um documento particular sem
registro em cartório, sem previsão de juros, e que o Livro Caixa da empresa continha omissões de
saídas de recursos para a contribuinte. Nessa linha, embora as transferências bancárias (TEDs)
identificassem os remetentes e destinatários, elas não eram suficientes para provar a natureza
jurídica da operação (o vínculo entre o dinheiro emprestado e o devolvido), restando não
comprovada a origem dos créditos.
Já o redator designado discordou da exigência de formalidades excessivas. Ele
fundamentou que a contribuinte conseguiu provar a efetiva transferência financeira de R$
1.000.000,00 feita pelo seu marido para a empresa, bem como a origem desse dinheiro (um
resgate de plano de previdência no dia anterior).
Para o voto vencedor, a prova da transferência de numerário (tanto na concessão
quanto na quitação) é a prova mais robusta que o contribuinte pode apresentar, superando a falta
de formalidades de atos públicos (como registro em cartório). Invocando o princípio da verdade
material e da razoabilidade, concluiu que a autoridade fiscal não pode exigir provas absolutas a
ponto de inviabilizar a defesa, reconhecendo a origem comprovada dos depósitos que
representavam a devolução desse empréstimo.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
27
Ao final, com base no voto divergente, os seguintes depósitos, considerados como
devolução do mútuo, foram excluídos do lançamento tributário, totalizando R$ 972.500,00:

a) 05/06/2012 - R$ 110.000,00 (Conta ABN Amro Real);
b) 19/06/2012 - R$ 20.000,00 (Conta ABN Amro Real);
c) 04/07/2012 - R$ 110.000,00 (Conta ABN Amro Real);
d) 17/10/2012 - R$ 20.000,00 (Conta ABN Amro Real);
e) 17/10/2012 - R 25.000,00, mas a exclusão imputada foi de 50% por se tratar
de conta conjunta*);
f) 27/12/2012 - R$ 700.000,00 (Conta ABN Amro Real).

Desse modo, em termos gerais, também concordo que a linha defensiva também se
harmoniza com a própria impugnação, tal como resumida no acórdão, segundo a qual os
documentos apresentados comprovariam “de forma clara, precisa e cabal” a origem dos depósitos
efetuados pela empresa Inovashow Produções e Publicidade Ltda. a título de mútuo na conta da
contribuinte (cf. o Acórdão de Impugnação, fl. 622).
Há, portanto, alegação específica de que não se está diante de prova isolada ou
exclusivamente declaratória, mas de um feixe convergente de documentos, composto por
contrato de mútuo, comprovante bancário do envio do numerário à empresa, recibos de
pagamento, comprovantes bancários das transferências de devolução e lançamentos
correspondentes no Livro Caixa no 06 da mutuária (cf. o Termo de Verificação Fiscal, fls. 540/542;
cf. o Acórdão de Impugnação, fls. 610 e 622; cf. o Recurso Voluntário, fls. 654/655).
A solução deve partir do próprio parâmetro abstrato acolhido no acórdão recorrido,
segundo o qual, em matéria de depósitos bancários, a comprovação de alegado empréstimo exige
a demonstração do negócio jurídico e da efetiva circulação do numerário, não bastando o mero
instrumento particular desacompanhado de outros elementos de corroboração; mas, em
contrapartida, tendo sido apresentado contrato de mútuo assinado pelas partes, comprovação
da transferência do numerário à empresa mutuária, comprovantes das devoluções bancárias e
registros contábeis da operação, a origem dos créditos recebidos em quitação do empréstimo não
pode ser desde logo descartada como não comprovada (cf. o Acórdão de Impugnação, fl. 606).
Aplicando esse critério ao caso concreto, verifica-se que os autos efetivamente
contêm a prova bancária do aporte originário de R$ 1.000.000,00 à Inovashow, a partir da conta
no *****-7, bem como a prova bancária das devoluções realizadas pela empresa à recorrente,
nos meses de junho, julho, outubro e dezembro de 2012, com identificação dos valores, das
contas envolvidas e dos respectivos destinatários (cf. o Termo de Verificação Fiscal, fls. 540/542;
cf. o Acórdão de Impugnação, fl. 610).
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
28
O próprio acórdão reconhece que o comprovante da TED remetida à empresa e os
comprovantes das TEDs enviadas pela empresa em favor da contribuinte identificam remetentes
e destinatários das operações bancárias, ainda que tenha entendido não bastar isso, por si só,
para comprovar a efetividade do mútuo (cf. o Acórdão de Impugnação, fl. 623).
Nessa moldura, os fundamentos utilizados para enfraquecer a credibilidade do
conjunto probatório, ausência de registro, ausência de juros, críticas ao Livro Caixa e
questionamentos sobre a destinação empresarial dos recursos, devem ser examinados como
objeções autônomas, mas não descaracterizam, em bloco, a existência de lastro documental
mínimo, coerente e convergente do negócio.

Irrelevância da ausência de registro público cartorial da espécie de depósito
público da minuta. Necessidade de registros societários-contábeis e eventualmente de
reconhecimento da autenticidade de assinaturas.

No que toca à falta de registro do contrato de mútuo, entendo que esse elemento,
embora possa influir na força persuasiva do instrumento particular, não se confunde com a
própria existência do negócio jurídico, nem autoriza, por si só, a sua desqualificação para fins
tributários.
É conhecida minha interpretação sobre a legislação de regência, razão pela qual
limito-me a transcrever manifestação apresentada em assentada anterior (RV
15983.720182/2018-27, rel. Cons. Henrique Perlatto Moura):

Inicialmente, abordo três mitos relativos ao tratamento jurídico conferido aos
mútuos, que, a meu ver, influenciaram a autoridade tributária a concluir pela
remissão do passivo e, por conseguinte, pela sua transmudação em acréscimo
patrimonial. A questão sobre o caráter necessário ou contingente dos juros no
contrato de mútuo revela uma das mais persistentes confusões no âmbito do
direito civil patrimonial. Essa confusão decorre de leitura superficial da legislação
vigente, que presume juros em determinadas circunstâncias sem, contudo, erigi-
los em requisito sine qua non para a validade da obrigação. A correta
interpretação do art. 591 do Código Civil de 2002 exige a observância de seu
contexto sistemático e a distinção entre presunção legal e imposição obrigatória.
Quando a lei determina que se presumem devidos juros nos mútuos destinados a
fins econômicos, não afirma que todo mútuo necessariamente produza
remuneração do capital. Ao contrário, reconhece expressamente a possibilidade
de mútuos desvinculados dessa presunção, especialmente aqueles sem finalidade
econômico-lucrativa. Assim, o primeiro mito a ser refutado assenta-se na
confusão entre presunção legal e obrigação inerente, equívoco que gera graves
consequências conceituais, tanto na esfera patrimonial quanto nas relações
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
29
familiares e afetivas. Essa vicissitude interpretativa manifesta-se com especial
intensidade nas relações entre pessoas naturais unidas por laços familiares ou de
afeto. Quando um membro da família empresta dinheiro a outro sem estipular
remuneração do capital, a presunção racional é que se trate de adiantamento de
legítima, doação, ou simples “empréstimo” por solidariedade, ainda que sem
perspectiva concreta de devolução. Nenhuma norma jurídica impõe que pais
cobrem juros de filhos, avós exijam remuneração pelo capital mutuado aos netos,
nem mesmo que cônjuges mantenham controle contábil de compensações entre
si (embora as famílias possam assim proceder, se quiserem). Essa realidade, longe
de configurar acréscimo patrimonial dissimulado, representa genuína expressão
da liberdade contratual e da autonomia privada. O mútuo, enquanto contrato
consensual e bilateral, existe pela convergência de vontades entre mutuante e
mutuário, independentemente de cláusula remuneratória. Faz-se necessário bem
compreender a subsidiariedade do índice padrão. O parágrafo único do art. 591
do Código Civil dispõe que, se a taxa de juros não for pactuada, aplica-se a “taxa
legal”. Essa aplicação subsidiária, entretanto, não é automática nem inevitável,
representando mero mecanismo de integração de lacuna contratual, aplicável
apenas quando tal lacuna efetivamente exista e as circunstâncias recomendem
seu preenchimento. A legislação recentemente reformulada pela Lei no
14.905/2024 evidencia a idiossincrasia do sistema ao reconhecer expressamente,
no art. 406, que os juros podem não ser convencionados, ou sê-lo sem taxa
estipulada, ou ainda provir de determinação legal. Essa enumeração revela a
compreensão legislativa de que o mútuo é válido e eficaz mesmo sem
remuneração do capital, desde que essa ausência corresponda à vontade das
partes ou aos usos reconhecidos no contexto social. Para pessoas jurídicas é
teoricamente possível, e entre pessoas naturais ainda mais claramente admissível,
a celebração de mútuo sem juros. A presunção legal de juros do art. 591 aplica-se
apenas aos mútuos destinados a fins econômicos, exigindo, portanto, a clara
demonstração de intencionalidade econômico-lucrativa. Não basta a existência de
pessoa jurídica para que se presuma tal finalidade; exige-se expressão inequívoca
dessa destinação. Consequentemente, afirmar que a mera ausência de
remuneração transforma o mútuo em acréscimo patrimonial é erro que confunde
situação de normalidade, permitida pela lei, com distorção jurídica. O mútuo sem
juros não é corrupção do instituto, mas expressão legítima de sua flexibilidade.
Esse primeiro mito desmorona-se, portanto, diante da constatação de que a
legislação civil autoriza mútuos sem juros, especialmente em contextos não
econômicos. Onde há autorização legal e voluntariedade das partes, inexiste
fundamento jurídico para qualificar a ausência de juros como enriquecimento sem
causa, o qual pressupõe ilicitude ou desequilíbrio contratual não voluntário. O
segundo mito apresenta idiossincrasia conceitual igualmente prejudicial.
Sustenta-se que a imputação isolada do pagamento parcial ao principal implica
quitação total da obrigação, inclusive dos juros, que teriam sido perdoados. Essa
proposição confunde a ordem de imputação com a existência da obrigação. O art.
354 do Código Civil estabelece que, havendo capital e juros, o pagamento
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
30
imputar-se-á primeiro nos juros vencidos e depois no capital, salvo estipulação em
contrário ou se o credor passar quitação por conta do capital. Trata-se de
presunção que opera apenas na ausência de manifestação diversa. Quando o
credor emite quitação por conta do capital, reconhece-se que as partes podem,
por acordo ou manifestação unilateral do credor, alterar a ordem de imputação.
Assim, se o devedor realiza pagamento parcial imputado ao capital e o mútuo
subsiste com saldo credor de juros, o contrato permanece íntegro, não se
descaracteriza. A ratio legis do art. 354 é protetiva do devedor, pois visa evitar a
capitalização indevida de juros vencidos. É, portanto, norma pro debitor. Tal regra
não pode servir de fundamento para afastar a legitimidade de escolha diversa que
favoreça o próprio devedor, ainda que na respectiva interpretação peculiar da
realidade. A imputação de pagamento ao principal, quando realizada com ciência
da existência de juros pendentes e anuência do credor, é ato lícito e plenamente
compatível com a preservação do mútuo. Essa clareza refuta o segundo mito: a
imputação ao principal não implica quitação total, mas mera escolha legítima de
sequência. O mútuo subsiste enquanto houver saldo devedor, seja de capital ou
de juros. Negar isso seria negar a liberdade contratual reconhecida pela lei.
O terceiro mito é ainda mais complexo, pois envolve a modificação das
obrigações. Afirma-se que novação, transação ou adimplemento parcial
descaracterizariam o mútuo, transformando-o em acréscimo patrimonial. Essa
afirmação ignora a natureza jurídica dessas operações e a estabilidade do mútuo
diante de alterações formais.
O art. 360 do Código Civil define a novação como o ato pelo qual o devedor
contrai nova dívida com o credor para extinguir e substituir a anterior. O art. 361,
por sua vez, dispõe que, não havendo ânimo de novar expresso ou tácito, mas
inequívoco, a nova obrigação apenas confirma a anterior.
Essas normas revelam que a novação é ato lícito e voluntário, compatível com a
preservação da relação obrigacional. Quando as partes modificam o mútuo, seja
quanto aos juros, seja quanto à forma de pagamento, exercem o direito de
disposição sobre a obrigação. Não há base legal para afirmar que a novação
descaracteriza o mútuo, desde sua concepção; ao contrário, ela pressupõe sua
prévia existência.
A mesma lógica aplica-se à transação, que permite às partes encerrar litígio
mediante concessões recíprocas, sem extinguir a natureza jurídica da obrigação
subjacente. Da mesma forma, o adimplemento parcial é compatível com o mútuo,
representando sua forma ordinária de execução.
Portanto, nenhuma dessas operações implica, por si só, a descaracterização do
mútuo ou sua conversão em acréscimo patrimonial. Todas se inserem no âmbito
da liberdade contratual assegurada às partes.
Em conclusão, os três mitos, (i) de que todo mútuo deve gerar juros; (ii) de que a
imputação ao principal implica quitação total; e (iii) de que novação, transação ou
adimplemento parcial descaracterizam o contrato, resultam de leituras
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
31
superficiais da legislação e da confusão entre presunção legal, operação lícita e
descaracterização jurídica. Refutá-los é preservar a integridade conceitual do
instituto do mútuo no direito civil brasileiro.
Em suma, há equívocos de duas ordens na interpretação corrente da legislação
acerca dos mútuos: a primeira, de que a validade civil ou a oponibilidade perante
terceiros
particulares seria confundível com a respectiva existência do negócio, e que delas
dependeria a extração de efeitos tributários (um mútuo inválido perante
particulares ou oponível apenas às partes não deixa de ser um mútuo, para se
transformar em algo juridicamente amorfo); a segunda, pertinente aos próprios
requisitos da existência do negócio, que independe da previsão de juros, de
correção monetária, e que persiste mesmo diante do fenômeno de eventual
inadimplência (um mútuo não quitado continua a ser um mútuo, ao menos até
que extinto por eventual perdão, ou outra causa prejudicial externa, o que não
me parece comprovado, ao menos nos termos do lançamento, a despeito das
observações do relator).

O acórdão recorrido reconhece expressamente que a contribuinte apresentou cópia
autenticada do contrato de mútuo celebrado em 04/01/2012, os recibos de devolução, os
comprovantes das transferências efetuadas pela empresa e os lançamentos correspondentes no
Livro Caixa no 06, tendo consignado, ainda, que os recursos mutuados teriam sido transferidos à
Inovashow em 05/01/2012, por TED, no valor de R$ 1.000.000,00 (cf. o Acórdão de Impugnação,
fl. 610).
O próprio Termo de Verificação Fiscal, a seu turno, registra a apresentação da cópia
autenticada do contrato de mútuo firmado em 04/01/2012, bem como dos documentos bancários
atinentes à concessão e à devolução parcial do numerário, e explicita que uma das objeções da
fiscalização consistiu justamente no fato de que o contrato “não foi submetido a registro” (cf. o
Termo de Verificação Fiscal, fls. 540, 542 e 554).
A recorrente, de sua parte, reiterou no recurso voluntário que, no procedimento
fiscal instaurado perante a pessoa jurídica, foram apresentados os documentos comprobatórios
do empréstimo, inclusive a TED de 05/01/2012, reafirmando que o ingresso dos valores por ela
recebidos decorreu da devolução do mútuo (cf. o Recurso Voluntário, fls. 654/655).
A partir desse quadro, não me parece correto elevar a ausência de registro a
requisito constitutivo da própria realidade do mútuo. Em linha com compreensão que já expus em
outra oportunidade, a validade civil plena ou a oponibilidade perante terceiros não se confundem
com a existência do negócio, de sorte que um mútuo não registrado pode até reclamar maior
cautela valorativa, mas não se transmuta, por isso só, em realidade juridicamente amorfa; o que
reputo decisivo é verificar se os atos ocorreram a tempo e modo como alegado, a partir do
conjunto probatório produzido.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
32
E, aqui, esse conjunto não se resume ao contrato particular: há indicação de
trânsito bancário de ida e volta do numerário, com identificação do aporte inicial de R$
1.000.000,00 à empresa e das devoluções posteriores, além de recibos e registros escriturais
convergentes (cf. o Termo de Verificação Fiscal, fls. 540/542; cf. o Acórdão de Impugnação, fl.
610).
Por isso, a meu ver, a falta de registro não basta para infirmar o mútuo, servindo,
no máximo, como dado a ser ponderado em conjunto com os demais elementos dos autos, jamais
como fundamento autônomo e suficiente para desconstituir negócio cuja materialidade
documental mínima foi efetivamente apresentada.

Ausência de imposição de juros. Inexistência de obrigação nos termos da
legislação civil aplicável.
Quanto à ausência de previsão de juros, também não vejo fundamento bastante
para, por si só, desconstituir o mútuo. O acórdão recorrido registra que, no contrato apresentado,
“não houve a previsão de juros”, e acolhe a objeção fiscal fundada no art. 591 do Código Civil,
segundo a qual, destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros; a partir
disso, reputa incomum a gratuidade da operação, sobretudo diante do montante envolvido, e
agrega à crítica a ideia de que a ausência de juros teria repercutido, inclusive, no não recolhimento
de tributos incidentes sobre tais rendimentos (cf. o Acórdão de Impugnação, fls. 611 e 625; cf. o
Termo de Verificação Fiscal, fls. 555/557).
De outro lado, a recorrente, ao sustentar a higidez do conjunto probatório do
mútuo, não tratou a falta de juros como ocultação de realidade distinta, mas como expressão do
próprio desenho contratual apresentado, acompanhado da prova do aporte de R$ 1.000.000,00 à
empresa e das devoluções bancárias posteriores em favor da contribuinte, o que revela que a
controvérsia, aqui, não recai sobre a ocorrência material da circulação do numerário, mas sobre o
peso jurídico que se deve atribuir à ausência de cláusula remuneratória (cf. o Acórdão de
Impugnação, fl. 610; cf. o Termo de Verificação Fiscal, fls. 540/542; cf. o Recurso Voluntário, fls.
654/655).
A meu ver, a leitura correta do art. 591 do Código Civil não autoriza a conclusão
adotada na origem. Como já sustentei em outra oportunidade, a presunção legal de juros, quando
presente a destinação econômica, não se converte em requisito sine qua non da existência do
mútuo; trata-se de presunção contingente, e não de elemento constitutivo sem o qual o negócio
deixaria de existir.
Em outras palavras, não confundo presunção legal com imposição obrigatória: um
mútuo sem juros pode até suscitar maior cautela interpretativa, mas não se transmuta, por isso
só, em liberalidade disfarçada ou em acréscimo patrimonial tributável. No caso concreto, essa
cautela adicional já se mostra suficientemente atendida pelo restante do acervo probatório, pois
os autos contêm contrato escrito, prova bancária do aporte inicial à mutuária, recibos de
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
33
devolução, comprovantes das transferências de quitação e registros no Livro Caixa, de modo que
a ausência de juros não atua isoladamente sobre um vazio probatório, mas sobre um quadro
documental já positivamente estruturado (cf. o Acórdão de Impugnação, fl. 610; cf. o Termo de
Verificação Fiscal, fls. 540/542).
Por isso, entendo que a falta de previsão de juros pode, quando muito, compor o
contexto valorativo do caso, mas não possui aptidão autônoma para descaracterizar o mútuo,
sobretudo quando não há, no lançamento, demonstração concreta de que essa gratuidade
encobria negócio diverso daquele efetivamente documentado.

Contaminação dos valores comprovados pela existência de valores sem registro
contábil-societário, sem suporte em contrato de mútuo existente, e sem conciliação individual
um para um.
Quanto ao valor probatório do Livro Caixa n° 06, também me parece que a
fundamentação adotada na origem foi além do que os autos efetivamente demonstram. O
acórdão recorrido reconhece, de um lado, que o Livro Caixa registrou justamente a concessão do
mútuo no valor de R$ 1.000.000,00 e as devoluções efetuadas em 05/06/2012, 19/06/2012,
04/07/2012, 17/10/2012 e 27/12/2012, nos valores de R$ 110.000,00, R$ 20.000,00, R$
110.000,00, R$ 20.000,00, R$ 25.000,00 e R$ 700.000,00, exatamente os créditos cuja origem se
busca comprovar por meio do alegado mútuo (cf. o Acórdão de Impugnação, fls. 610/611 e 625).
O próprio Termo de Verificação Fiscal também descreve os lançamentos do Livro
Caixa sob a rubrica “Pagamento de empréstimos, contrato de mútuo, conforme transferência
TED”, com indicação das datas, valores e folhas internas do livro em que constariam os registros,
além de apontar os comprovantes bancários correspondentes às devoluções (cf. o Termo de
Verificação Fiscal, fls. 541/542 e 555).
Isso revela que, ao menos quanto a essas operações específicas, não se está diante
de escrituração abstrata ou desconectada da realidade financeira, mas de registros acompanhados
de suporte bancário individualizado, isto é, de uma conciliação mínima entre o ato registrado e a
respectiva prova de transferência.
De outro lado, a fiscalização e a DRJ entenderam comprometida a força probatória
desse livro porque, ao cotejá-lo com os extratos da conta Santander no 01.001997-1, verificaram
que outras saídas de recursos da empresa em favor da contribuinte, estranhas à devolução do
mútuo, deixaram de ser ali consignadas, a exemplo das transferências de R$ 108.505,22 em
10/02/2012, R$ 6.232,20 em 01/08/2012, R$ 2.629,04 e R$ 13.019,53 em novembro e dezembro,
e R$ 54.388,36 em 21/12/2012, concluindo, por isso, que o documento não registrava com
precisão todas as operações financeiras do exercício e deveria ser desconsiderado como prova do
mútuo (cf. o Termo de Verificação Fiscal, fl. 555; cf. o Acórdão de Impugnação, fls. 610/611 e 625).
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
34
A recorrente, porém, reconstrói no recurso voluntário que a empresa apresentou o
Livro Caixa exatamente em atendimento à diligência fiscal e o articulou com a documentação
comprobatória, inclusive bancária, da efetiva entrada financeira do empréstimo e com os
comprovantes de todos os pagamentos realizados pela empresa a título do empréstimo,
insistindo, assim, que o documento não foi apresentado isoladamente, mas em conjunto com os
demais elementos de corroboração da operação (cf. o Recurso Voluntário, fls. 655/657).
A meu ver, esse ponto exige distinção mais rigorosa. Não me parece correto afirmar
que a constatação de omissões em relação a outras saídas financeiras da empresa, não
coincidentes com os pagamentos vinculados ao mútuo, tenha o efeito automático de esvaziar
integralmente a aptidão demonstrativa do Livro Caixa precisamente naquilo em que ele coincide,
de modo qualitativo e quantitativo, com os demais elementos dos autos.
Pelos documentos disponíveis, a crítica formulada na origem não foi a de
inexistência de correspondência individual entre cada lançamento do mútuo e sua prova bancária,
mas, antes, a de que essa conciliação pontual não bastaria porque havia outros atos financeiros
não escriturados, circunstância que, por contaminação global, comprometeria a confiabilidade do
livro como um todo (cf. o Acórdão de Impugnação, fls. 610/611 e 625; cf. o Termo de Verificação
Fiscal, fl. 555).
Em linha com a orientação que venho adotando, não confundo deficiência parcial
de escrituração com inutilidade absoluta do documento: um livro pode não ser completo para
todos os fins e, ainda assim, servir como elemento convergente para demonstrar operações
específicas, sobretudo quando os lançamentos nele inscritos são corroborados por contrato
escrito, TED de ingresso do numerário na empresa e comprovantes bancários das devoluções (cf.
o Termo de Verificação Fiscal, fls. 540/542 e 555; cf. o Acórdão de Impugnação, fl. 610).
Nessa moldura, o que as omissões apontadas autorizam é prudência na valoração,
não a eliminação completa da utilidade probatória do Livro Caixa no tocante aos lançamentos do
mútuo que efetivamente constam dele e se mostram conciliados com a documentação bancária
correspondente. Por isso, entendo que esse fundamento, isoladamente considerado, não basta
para descaracterizar a operação, porque a falha identificada compromete a exaustividade da
escrituração, mas não neutraliza, por si só, a correspondência objetiva entre os registros do mútuo
e os demais documentos constantes dos autos.

Ausência de demonstração da necessidade empresarial ou da destinação dos
recursos mutuados.
No tocante à destinação empresarial dos recursos, também não me parece que a
falta de demonstração exaustiva da aplicação interna do numerário seja fundamento suficiente
para desconstituir o mútuo, ao menos nos termos em que a questão foi posta no lançamento e
acolhida na origem.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
35
O Termo de Verificação Fiscal registra que, em nova intimação, a fiscalização
solicitou que a empresa esclarecesse “qual a destinação dada ao montante que recebeu a título
de empréstimo”, tendo a Inovashow respondido que o valor foi utilizado “para compor o capital
de giro da empresa” (cf. o Termo de Verificação Fiscal, fls. 552/553).
O acórdão recorrido menciona essa resposta, mas a reputa insuficiente, afirmando
que “o registro em livro caixa da entrada do numerário não demonstra em que ele foi utilizado” e
que a necessidade de obtenção de recursos não se mostraria provada, especialmente porque a
pessoa jurídica teria distribuído lucros aos sócios em montantes elevados no mesmo exercício (cf.
o Acórdão de Impugnação, fls. 611 e 625/626).
A recorrente, por sua vez, sustenta que a fiscalização exigiu e recebeu
documentação da operação, inclusive a TED de ingresso do numerário, o contrato de mútuo, os
recibos e os comprovantes das devoluções, e que a explicação da empresa sobre o uso dos
recursos em capital de giro foi prestada no curso do procedimento fiscal (cf. o Recurso Voluntário,
fls. 654/655; cf. o Termo de Verificação Fiscal, fl. 553).
A meu ver, é preciso separar dois planos distintos. Uma coisa é a comprovação da
existência do mútuo, que reclama demonstração do negócio e da efetiva circulação do numerário;
outra, diversa, é a reconstrução minuciosa da aplicação econômica interna dada pela mutuária a
cada parcela recebida.
Não ignoro que a destinação dos recursos possa constituir elemento adicional de
verossimilhança, sobretudo quando o negócio é questionado pela fiscalização. Mas não me parece
correto convertê-la em requisito autônomo e indispensável da própria prova do mútuo, sobretudo
quando os autos já contêm contrato escrito, comprovação bancária do aporte inicial, recibos de
devolução, comprovantes bancários de quitação e registros escriturais convergentes (cf. o Termo
de Verificação Fiscal, fls. 540/542; cf. o Acórdão de Impugnação, fl. 610).
Porém, nenhuma norma positivada permite à autoridade lançadora avaliar o erro
ou o acerto empresarial, nem gerencial, na destinação de recursos. É plenamente possível, do
ponto de vista da contingência empírica, que recursos tomados por mútuo sejam desnecessários,
ou mal - aplicados. Esse é o ponto de partida básico de qualquer teoria consistente do risco, ou
mesmo da conduta humana.
Aliás, a própria racionalidade da Súmula CARF 26 (repise-se, a racionalidade, não
sua carga vinculativa) infirma esse fundamento adotado pela autoridade fiscal, secundado pelo
órgão julgador de origem. O consumo do ingresso ou da renda é irrelevante para reconhecimento
do efeito tributário positivo, isto é, a acrescer a base de cálculo do tributo, pois esse acréscimo é
suficiente em si para caracterizar o fato gerador do tributo.
Igualmente, a identificação do depositante, da causa jurídica do negócio, e de sua
efetiva realização são suficientes para reconhecer a comprovação da origem do depósito, de modo
a afastar a presunção. Se esse ingresso foi efetivamente consumido, ou como ele foi consumido,
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
36
torna-se irrelevante, pois o art. 42 da Lei 9.430/1996 não elege esse consumo, nem essa
destinação, como critérios jurídicos relevantes.
Mesmo a validade do negócio jurídico, para fins societários ou civis, é irrelevante,
na linha do art. 118 do CTN. “Fatos geradores”, inclusive os elementos de conformação negativa,
isto é, que reduzem a base calculada ou diminuem o espectro de incidência da hipótese
normativa, detêm efeitos tributários independentemente da validade negocial.
Para manter a tributação, a autoridade lançadora deveria ter fundamentado e
comprovado que um daqueles elementos essenciais não existiu, com a possibilidade de ter sido
simulado ou escamoteado pelo sujeito passivo. É o que ocorreria, e.g., se houvesse falsidade
ideológica ou material quanto ao contrato de mútuo. Mas não encontro essa fundamentação,
nem comprovação, no lançamento (arts. 142, 145 e 149 do CTN), e não vejo como uma elipse
sobre a “forma como os valores teriam sido consumidos pela empresa” cravaria, tão-somente por
si, a confirmação de fraude.
Ademais, a administração é incompetente para avaliar estratégias empresariais. A
escolha pertence exclusivamente aos sócios e aos administradores da pessoa jurídica.
De todo o modo, a resposta da empresa, no sentido de que os recursos foram
empregados no capital de giro, pode até ser genérica, mas não é inexistente, e a sua generalidade,
por si só, não desfaz a materialidade financeira da operação já documentada (cf. o Termo de
Verificação Fiscal, fl. 553). Por isso, entendo que esse fundamento também não possui força
autônoma para descaracterizar o mútuo, servindo, quando muito, como dado acessório de
avaliação do contexto negocial, e não como critério bastante para desconstituir negócio cuja
formação e circulação bancária do numerário foram efetivamente demonstradas.

Diferença quantitativa na conciliação contábil-bancária. Devolução parcial do
valor mutuado.

Quanto à diferença entre o valor mutuado, R$ 1.000.000,00, e o valor total das
devoluções comprovadas, R$ 985.000,00, também não entendo que esse dado, por si só, tenha
aptidão para descaracterizar o mútuo.
O acórdão recorrido registra expressamente que os comprovantes da TED remetida
à empresa e das TEDs enviadas pela empresa em favor da contribuinte nos meses de junho,
julho, outubro e dezembro de 2012 identificam os respectivos remetentes e destinatários, mas
conclui que esses documentos seriam insuficientes para estabelecer a “necessária vinculação
entre o valor emprestado e os valores devolvidos”, justamente porque o montante de ida foi de
R$ 1.000.000,00, ao passo que o valor de retorno documentado totalizaria R$ 985.000,00 (cf. o
Acórdão de Impugnação, fl. 623).
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
37
O Termo de Verificação Fiscal, na mesma linha, descreve a concessão do mútuo no
valor de R$ 1.000.000,00, a partir da conta conjunta n° 53900-7, bem como as devoluções
parceladas de R$ 110.000,00, R$ 20.000,00, R$ 110.000,00, R$ 25.000,00, R$ 20.000,00 e R$
700.000,00, somando R$ 985.000,00, e utiliza essa diferença de R$ 15.000,00 como um dos
fatores para infirmar a efetividade do negócio (cf. o Termo de Verificação Fiscal, fls. 540/542 e
556/557).
De outro lado, a recorrente sustenta a higidez do mútuo a partir de um conjunto
convergente de elementos, composto pelo contrato firmado em 04/01/2012, pela prova bancária
do aporte de R$ 1.000.000,00 à Inovashow, pelos recibos de devolução, pelos comprovantes
bancários dos pagamentos efetuados pela empresa e pelos registros no Livro Caixa n° 06, sem
tratar essa diferença residual como elemento apto a desnaturar a operação em sua essência (cf. o
Acórdão de Impugnação, fls. 610 e 622; cf. o Recurso Voluntário, fls. 654/655).
A linha defensiva, tal como se depreende dos autos, é a de que a circulação
financeira principal do negócio foi efetivamente demonstrada, de sorte que a divergência entre o
montante mutuado e o total devolvido não revelaria inexistência do empréstimo, mas, quando
muito, a permanência de saldo não quitado, reacomodação parcial da obrigação ou incompletude
da restituição no período examinado.
A meu sentir, essa segunda leitura é a que melhor se harmoniza com os autos e com
a racionalidade jurídica aplicável. Como já expus em outra oportunidade, não confundo quitação
integral com existência do mútuo. Um mútuo parcialmente devolvido continua a ser um mútuo;
uma obrigação não extinta por completo não perde, por isso só, a sua causa jurídica originária.
Para que a diferença entre R$ 1.000.000,00 e R$ 985.000,00 pudesse servir de fundamento
bastante à descaracterização do negócio, seria necessário demonstrar que essa discrepância
impede a identificação da própria relação obrigacional ou evidencia, concretamente, simulação,
falsidade documental ou incompatibilidade material insanável entre os documentos apresentados.
Não é isso o que se extrai dos autos.
Ao contrário, o que se tem é a comprovação da transferência bancária de ida, a
comprovação das devoluções parceladas de volta, a existência de contrato escrito, de recibos e
de registros escriturais convergentes (cf. o Termo de Verificação Fiscal, fls. 540/542; cf. o Acórdão
de Impugnação, fl. 610). Nessa moldura, a diferença residual de R$ 15.000,00 não desnatura a
operação, servindo, no máximo, para indicar que o retorno do numerário não foi integralmente
comprovado ou que subsistia saldo não quitado no período, mas não para converter em
inexistente um negócio cuja formação e execução parcial se mostram documentalmente
demonstradas.
Por isso, entendo que esse fundamento também não possui força autônoma para
descaracterizar o mútuo, devendo a divergência quantitativa ser tratada como insuficiência parcial
de quitação, e não como prova da inexistência da relação obrigacional alegada.

Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
38
Conclusão parcial
Em conclusão, entendo que os fundamentos adotados pela autoridade lançadora e
pelo voto vencido não possuem, nem isoladamente nem em conjunto, força bastante para
desconstituir o mútuo alegado pela recorrente.
Os autos contêm contrato escrito de mútuo, prova bancária do aporte originário
de R$ 1.000.000,00 à empresa, comprovantes bancários das devoluções realizadas em favor da
contribuinte, recibos de quitação parcial e registros escriturais convergentes no Livro Caixa n° 06
(cf. o Termo de Verificação Fiscal, fls. 540/542 e 555; cf. o Acórdão de Impugnação, fl. 610).
A falta de registro do contrato não descaracteriza o negócio, porque não se
confunde oponibilidade com existência jurídica; a ausência de juros não invalida a operação,
porque a presunção do art. 591 do Código Civil não se converte em requisito absoluto do mútuo;
as omissões parciais do Livro Caixa autorizam cautela valorativa, mas não eliminam a utilidade
probatória dos lançamentos que se mostram conciliados com a documentação bancária; a
explicação de que os recursos se destinaram ao capital de giro da empresa pode ser genérica, mas
não é inexistente, e tampouco se erige em requisito autônomo da prova do mútuo; por fim, a
diferença entre o valor mutuado e o valor devolvido, de R$ 15.000,00, evidencia, quando muito,
quitação incompleta ou saldo remanescente, não a inexistência da relação obrigacional (cf. o
Termo de Verificação Fiscal, fls. 552/553 e 556/557; cf. o Acórdão de Impugnação, fls. 611, 623,
625/626).
Segundo pude depreender, o que se extrai do conjunto dos autos é que houve
efetiva demonstração da formação do negócio, da circulação bancária do numerário de ida e de
volta e da correspondência mínima entre os documentos particulares, os comprovantes
bancários e os registros empresariais, sem que a Administração tenha produzido elemento
concreto de simulação, falsidade ou incompatibilidade material insanável apto a desconstituir essa
moldura probatória.
Ocorre que somente os valores cuja devolução foi comprovada foram excluídos do
lançamento.
De fato, a quantia efetivamente devolvida pela empresa (somando os seis depósitos
analisados) foi, de fato, R$ 985.000,00.
O motivo pelo qual a DRJ reconheceu e excluiu "apenas" R$ 972.500,00 não é
porque a devolução foi menor, mas sim por causa da forma como a autuação original foi calculada
pela Receita Federal, devido a uma conta bancária conjunta.
A matemática para essa diferença de R$ 12.500,00 é a seguinte:

a) Dos seis depósitos que somam R$ 985.000,00, cinco foram feitos em uma
conta individual da contribuinte no Banco ABN Amro Real (Santander),
totalizando R$ 960.000,00.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
39
b) Um dos depósitos, no valor de R$ 25.000,00 (ocorrido em 17/10/2012), foi
efetuado na conta no 53900-7 do Banco Bradesco.
c) A fiscalização constatou que essa conta do Bradesco era uma conta conjunta
entre a contribuinte e seu marido.
d) Por regra legal (§ 6o do art. 42 da Lei no 9.430/96), quando há omissão em
conta conjunta, o valor deve ser dividido entre os titulares. Assim, a Receita
Federal autuou a contribuinte cobrando impostos sobre apenas 50% desse
depósito, ou seja, imputou a ela somente R$ 12.500,00 referentes a essa
transação.

Portanto, quando o voto vencedor da DRJ decidiu exonerar a contribuinte das
cobranças referentes a esse mútuo, ele precisou excluir exatamente os valores que haviam sido
autuados:

a) 100% dos depósitos da conta individual = R$ 960.000,00
b) 50% do depósito da conta conjunta (que foi o valor efetivamente lançado
contra ela) = R$ 12.500,00
c) Total excluído do lançamento = R$ 972.500,00.

Como havia outros depósitos originados dessa pessoa jurídica, considerada a
fungibilidade da moeda, faz-se necessário verificar se seria necessário reconhecer a exclusão do
valor integral do mútuo devolvido, com base na existência de saldo nas transferências.
A resposta é negativa, no caso concreto.
Assim, quanto ao mútuo com a empresa, a recorrente utiliza o reconhecimento
desses mútuos de forma matemática, em sua defesa, para abater o valor do mútuo do total de
depósitos, argumentando que o saldo restante seria referente à distribuição de lucros.
Ou seja, a própria recorrente afirma que, eventual saldo, não poderia ser atribuído
ao mútuo devolvido, mas apenas aos lucros (e, elipticamente, mantém a constatação de que parte
da avença não fora quitada).
Assim, nada há a prover, neste ponto, apesar de o exame sobre os critérios
decisórios determinantes ter sido necessário, dada a rejeição da alegação de existência de outros
mútuos, que com esses comungam alguns elementos.

Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
40
4.5 ALEGADO MÚTUO FIRMADO COM A MÃE
No que se refere aos valores de R$ 15.000,00 e R$ 5.000,00, creditados em
13/09/2012 na conta Santander da recorrente, entendo que a alegação de que corresponderiam à
devolução, por sua mãe, de empréstimos anteriormente realizados em espécie não comporta
acolhimento. O acórdão recorrido consignou que a contribuinte afirmou terem tais valores origem
em empréstimos feitos à sua mãe, Lídia Gorun Costa, no primeiro semestre de 2012, sem
formalização, e reconheceu que, para amparar essa narrativa, foi apresentada declaração firmada
pela própria Lídia, segundo a qual ela teria recebido da filha, em espécie, o montante de R$
20.000,00, devolvido em 13/09/2012, mediante transferência financeira para a conta da
recorrente (cf. o Acórdão de Impugnação, fl. 612).
Também consta do recurso voluntário que, no extrato da conta Santander, os dois
ingressos de 13/09/2012 aparecem como “Ted recebida Dif Titularidade CIP LIDIA GORUN COSTA”,
nos valores de R$ 15.000,00 e R$ 5.000,00 (cf. o Recurso Voluntário, fls. 645, 648 e 652). De outro
lado, a recorrente sustentou, na impugnação, que os depósitos estariam comprovados pelas TEDs
remetidas pela mãe e pela declaração da depositante, afirmando que, uma vez identificada a
procedência, não subsistiria a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996 (cf. a Impugnação, fl. 599;
cf. o Acórdão de Impugnação, fls. 614/615).
Contudo, a objeção acolhida na origem é correta, porque, embora haja prova do
retorno do numerário para a conta da recorrente, não há nos autos comprovação da transferência
originária dos valores, da filha para a mãe, isto é, falta justamente a prova idônea da saída do
numerário do patrimônio da recorrente e do correspondente ingresso no patrimônio de Lídia
Gorun Costa, em momento anterior, de modo a permitir a correlação entre o alegado empréstimo
e sua posterior devolução (cf. o Acórdão de Impugnação, fl. 612).
Em outras palavras, o que os autos demonstram é o pagamento de volta, mas não o
ato antecedente que lhe daria causa jurídica. Nessa moldura, a declaração particular da mãe,
ainda que válida como manifestação de ciência e vontade da signatária, não supre, por si só, a
ausência de prova externa e objetiva do alegado empréstimo em espécie, razão pela qual entendo
que deve ser rejeitada a alegação da recorrente, mantendo-se, quanto a esses valores, a conclusão
de que não houve comprovação bastante da origem nos termos exigidos pelo art. 42 da Lei no
9.430/1996 (cf. o Acórdão de Impugnação, fl. 612).
Desse modo, não é a ausência de juros, nem a falta de registro cartorial na exclusiva
e específica fórmula indicada, mas sim a ausência da transferência inicial dos valores
supostamente mutuados, que impede o reconhecimento de que essa avença realmente existiu.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
41
4.6 ALEGADA POSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL DE LUCROS EM
SOCIEDADE DE PESSOAS
O acórdão-recorrido registrou que a pessoa jurídica Inovashow Produções e
Publicidade Ltda. possuía capital social dividido entre a contribuinte e seu cônjuge, sendo 1% das
quotas atribuídas à contribuinte. A decisão consignou que o contrato social previa que os lucros
poderiam ser distribuídos na proporção das participações societárias e, com base nessa
disposição, concluiu que a parcela de lucros isenta deveria corresponder ao percentual de
participação da contribuinte no capital social. Assim, entendeu que apenas o montante
equivalente a 1% do lucro passível de distribuição poderia ser considerado rendimento isento,
submetendo à tributação a parcela que excedeu esse limite (fls. 607-615).
Por sua vez, a parte-recorrente sustenta que, nas sociedades de pessoas, a
distribuição de lucros não necessariamente se vincula de forma rígida à participação no capital
social, podendo refletir a contribuição efetiva de cada sócio para a formação dos resultados da
empresa. Argumenta que, nesse tipo de sociedade, é comum que os resultados sejam distribuídos
conforme o trabalho desenvolvido pelos sócios, razão pela qual a distribuição realizada pela
empresa não poderia ser desconsiderada para fins de aplicação da regra de isenção prevista na
legislação do imposto de renda (fls. 615).
Apesar de possuir ressalvas quanto à interpretação dominante adotada por esta
Turma, em homenagem ao Princípio do Colegiado, aplicá-la-ei ao caso examinado.
Nos termos do art. 10 da Lei no 9.249/1995, os lucros apurados pelas pessoas
jurídicas e distribuídos aos sócios não se sujeitam à incidência do imposto de renda na pessoa
física beneficiária. Contudo, para que determinado valor seja qualificado como distribuição de
lucros, é necessário que essa distribuição esteja amparada nos registros societários e contábeis da
pessoa jurídica e observe os parâmetros estabelecidos no instrumento constitutivo da sociedade.
No caso concreto, o acórdão-recorrido consignou que o contrato social da empresa previa a
distribuição de lucros na proporção das participações societárias e que a contribuinte detinha
participação de 1% no capital social da empresa (fls. 607-615).
Nessa circunstância, a caracterização de distribuição de lucros em proporção
distinta daquela participação dependeria de previsão societária expressa que autorizasse tal forma
de repartição dos resultados, ainda que em documento societário pertinente a essa distribuição.
Ausente demonstração, nos autos, de disposição contratual que autorizasse distribuição
desproporcional ou de deliberação societária nesse sentido, a parcela recebida pela contribuinte
além do limite correspondente à sua participação societária não pode ser reconhecida como lucro
distribuído isento para fins de aplicação do art. 10 da Lei no 9.249/1995.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
A rejeição do argumento prejudica a constatação anterior, quanto à
aproveitabilidade probatória pertinente às transferências a título de distribuição de lucros, da
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
42
pessoa jurídica à recorrente (ausente um de dois requisitos concomitantemente necessários, a
conclusão deve ser pela ausência de direito à isenção).

4.7 DESTINAÇÃO DE VALORES ORIUNDOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EM FAVOR DO
MARIDO, COM A SUPRESSÃO DE ETAPA BANCÁRIA, POR CONVENIÊNCIA LOGÍSTICA.
No que se refere ao crédito de R$ 500.000,00, em 13/09/2012, entendo que a
alegação da recorrente também não comporta acolhimento. O acórdão recorrido registrou que,
no Livro Caixa n° 06 da Inovashow Produções e Publicidade Ltda., a distribuição de lucros de
13/09/2012 foi lançada como destinada ao cônjuge Fábio José Francisco, no valor de R$
500.000,00, ao passo que o valor foi efetivamente depositado em conta de titularidade exclusiva
da recorrente, razão pela qual concluiu não ter sido justificado o motivo pelo qual a empresa
efetuou o pagamento em conta diversa daquela do beneficiário indicado, reputando não
comprovada a origem, procedência e natureza do crédito (cf. o Acórdão de Impugnação, fls.
609/610).
O Termo de Verificação Fiscal vai na mesma direção ao consignar a apresentação do
Comprovante de pagamento TED C, efetuado em 13/09/2012, com conta debitada n° 5880-2, de
titularidade da Inovashow, favorecida Andreia Costa Francisco, no valor de R$ 500.000,00,
acompanhado de “recibo de distribuição de lucros” no mesmo valor, assinado por Fábio José
Francisco (cf. o Termo de Verificação Fiscal, fls. 542 e 548). De outro lado, a recorrente sustentou,
em resposta à intimação e no recurso voluntário, que a transferência de R$ 500.000,00 da
Inovashow, em 13/09/2012, corresponderia a distribuição de lucros recebida por seu marido,
acrescentando que, naquele ano, o casal cogitava adquirir imóvel e que as tratativas estavam a
seu cargo, o que explicaria a centralização das movimentações financeiras em sua conta (cf. o
Recurso Voluntário, fls. 650 e 652).
Não obstante, esse quadro probatório é insuficiente para afastar a presunção legal.
Aqui, diferentemente do que se verificou em relação às TEDs diretamente emitidas por Fábio José
Francisco em favor da recorrente, não há uma transferência bancária do marido para a esposa que
permita presumir, a partir do próprio registro financeiro, a circulação patrimonial intrafamiliar.
O que os autos evidenciam é outra coisa: há uma transferência da pessoa jurídica
diretamente para a conta da recorrente, enquanto o documento particular correlato, o recibo de
distribuição de lucros, indica como destinatário Fábio José Francisco (cf. o Termo de Verificação
Fiscal, fls. 542 e 548; cf. o Acórdão de Impugnação, fls. 609/610).
Em outras palavras, falta justamente o elo documental que permitiria conciliar, de
forma individualizada, o beneficiário jurídico indicado no recibo com o destinatário financeiro
efetivo do numerário. Sem essa ponte probatória, não me parece possível transpor
automaticamente para este caso a racionalidade aplicável às transferências identificadas entre
cônjuges.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721425/2017-36
43
A alegação de que o valor teria sido pago ao marido, mas depositado na conta da
esposa por conveniência familiar ou por tratativas relativas à aquisição de imóvel, embora
plausível em tese, permaneceu desacompanhada de comprovação externa idônea bastante para
requalificar o crédito recebido pela recorrente. Por isso, entendo que deve ser rejeitada a
alegação, mantendo-se, quanto ao crédito de R$ 500.000,00 de 13/09/2012, a conclusão de que
não houve comprovação bastante da origem e da natureza do ingresso nos termos exigidos pelo
art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
5
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, exceto das novas
matérias alrgadas em sede de recurso voluntário, REJEITO as preliminares, e, no mérito da parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 885
DF CARF MF
Original